Tribunal: STM
Processo: 7000378-38.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ART. 308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO MPM. PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. OPERAÇÃO PIPA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80 DO CPM). BIS IN IDEM. REVISÃO. 1. O recurso do Ministério Público Militar que busca a absolvição dos réus, quando idêntico ao recurso defensivo, não é conhecido devido à perda de objeto. 2. Militar que recebe valores, por transferências bancárias, para agilizar pagamentos a motoristas, no âmbito da Operação Carro-Pipa, comete o crime de corrupção passiva. Motoristas que efetuam transferências a militar para agilizar os pagamentos por serviços prestados, cometem o crime de corrupção ativa. 3. Considerando o critério trifásico da dosimetria da pena, a continuidade delitiva deve ser reconhecida somente na terceira fase, ocorrendo a figura do bis in idem quando, na primeira fase, o juiz estabelece o critério de acrescentar 1 mês de reclusão para cada delito que exceder ao número de 7 condutas ilícitas praticadas. Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial acolhida. Decisão unânime. Recursos defensivos interpostos pelos réus Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues, Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa, Francylleno de Oliveira Sousa, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais; David da Costa Cavalcante; Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes, Antônio Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza não providos. Decisão unânime. Recurso defensivo interposto pelo réu Luis Carlos de Morais parcialmente provido. Decisão unânime. Recurso defensivo interposto pelos réus José Martins Nunes e Carlos Henrique Coelho Reis parcialmente providos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-38.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: VITAL GOMES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCYLLENO DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES (OAB PI15493)
APELANTE: ADAIL MARTINS NUNES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALEKMAR MANOEL DE MORAIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALOISIO RIBEIRO CAFÉ
ADVOGADO(A): MONIQUE SILVA RIBEIRO (OAB PI11389)
APELANTE: ANTONIO COELHO CARVALHO
ADVOGADO(A): JONELITO LACERDA DA PAIXAO (OAB PI11210)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVID DA COSTA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): NOELSON FERREIRA DA SILVA (OAB PI5857)
APELANTE: EMERSON AMORIM COELHO
ADVOGADO(A): UHELIS DA SILVA ALENCAR (OAB PI18542)
APELANTE: JOSÉ ILTON DE SOUSA RODRIGUES
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
APELANTE: JOSÉ VALMIR DE SOUSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: VALDEMAR DE AMORIM SOUSA
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
APELANTE: JOSÉ MARTINS NUNES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA VELOSO
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES (OAB PI15493)
APELANTE: QUIRINO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): NAYARA TORRES DOS SANTOS (OAB PI14845)

APELANTE: MANOEL NESITO DE SOUSA
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
APELANTE: JOSIVAN COELHO DE SOUSA
ADVOGADO(A): NAYARA TORRES DOS SANTOS (OAB PI14845)
APELADO: ADAIL MARTINS NUNES
APELADO: ALEKMAR MANOEL DE MORAIS
APELADO: ALOISIO RIBEIRO CAFÉ
APELADO: ANTONIO COELHO CARVALHO
APELADO: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
APELADO: DAVID DA COSTA CAVALCANTE
APELADO: EMERSON AMORIM COELHO
APELADO: JOSÉ MARTINS NUNES
APELADO: JOSÉ VALMIR DE SOUSA
APELADO: JOSIVAN COELHO DE SOUSA
APELADO: LUIS CARLOS DE MORAIS
APELADO: MANOEL NESITO DE SOUSA
APELADO: QUIRINO PEDRO DA SILVA
APELADO: JOSÉ ILTON DE SOUSA RODRIGUES
APELADO: RAFAEL DA SILVA VELOSO
APELADO: FRANCYLLENO DE OLIVEIRA SOUSA
APELADO: VALDEMAR DE AMORIM SOUSA
APELADO: VITAL GOMES DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO AMARANTE DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM (OAB PI14145)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
27/02/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR MANIFESTA PERDA DO OBJETO.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS DE QUIRINO PEDRO DA SILVA, JOSÉ ILTON DE SOUSA
RODRIGUES, EMERSON AMORIM COELHO, VALDEMAR DE AMORIM
SOUSA, JOSIVAN COELHO DE SOUSA, FRANCYLLENO DE OLIVEIRA
SOUSA, RAFAEL DA SILVA VELOSO, JOSÉ VALMIR DE SOUSA, ALEKMAR
MANOEL DE MORAIS; DAVID DA COSTA CAVALCANTE; ALOISIO RIBEIRO
CAFÉ, VITAL GOMES DE ARAÚJO, ADAIL MARTINS NUNES, ANTÔNIO
COELHO DE CARVALHO E MANOEL NESITO DE SOUZA, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS; POR UNANIMIDADE, DECIDIU O TRIBUNAL
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO
PELA DEFESA DO SEGUNDO-SARGENTO LUIS CARLOS DE MORAIS PARA,
MANTIDA SUA CONDENAÇÃO, REDIMENSIONAR SUA PENA PARA O
"QUANTUM" UNIFICADO DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO

INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 308, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA, NOS TERMOS DO ART. 80 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, ESTABELECENDO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE SEMIABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", COM PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, CONSOANTE O ART.
102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E, CONFORME O ART. 109, INCISO II,
ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, À OBRIGAÇÃO DA PERDA DO
PRODUTO DO CRIME, NO VALOR DE R$ 7.060,00 (SETE MIL E SESSENTA
REAIS), EM FAVOR DA UNIÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU O TRIBUNAL
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS
PELAS DEFESAS DE JOSÉ MARTINS NUNES E CARLOS HENRIQUE COELHO
REIS PARA, MANTIDAS SUAS CONDENAÇÕES, REDIMENSIONAR AS PENA
PARA O "QUANTUM" UNIFICADO DE 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE
RECLUSÃO, PARA CADA, COMO INCURSOS NO CRIME PREVISTO NO ART.
309, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, EM CONTINUIDADE DELITIVA,
NOS TERMOS DO ART. 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, ESTABELECENDO O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO E O BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA, PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM BASE NO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C O
ART. 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, MEDIANTE
OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", ALÉM DO
COMPARECIMENTO BIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, E O ADVOGADO
CONSTITUÍDO PELO APELANTE/APELADO LUIS CARLOS DE MORAIS, DR.
SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000378-38.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VITAL GOMES DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FRANCYLLENO DE OLIVEIRA SOUSA
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES (OAB PI15493)
APELANTE: ADAIL MARTINS NUNES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALEKMAR MANOEL DE MORAIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: ALOISIO RIBEIRO CAFÉ
ADVOGADO(A): MONIQUE SILVA RIBEIRO (OAB PI11389)
APELANTE: ANTONIO COELHO CARVALHO
ADVOGADO(A): JONELITO LACERDA DA PAIXAO (OAB PI11210)
APELANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: DAVID DA COSTA CAVALCANTE
ADVOGADO(A): NOELSON FERREIRA DA SILVA (OAB PI5857)
APELANTE: EMERSON AMORIM COELHO
ADVOGADO(A): UHELIS DA SILVA ALENCAR (OAB PI18542)
APELANTE: JOSÉ ILTON DE SOUSA RODRIGUES
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
APELANTE: JOSÉ VALMIR DE SOUSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: VALDEMAR DE AMORIM SOUSA
ADVOGADO(A): MANOEL AGOSTINHO SILVA NETO (OAB PI17160)
APELANTE: JOSÉ MARTINS NUNES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: RAFAEL DA SILVA VELOSO
ADVOGADO(A): PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA GONÇALVES (OAB PI15493)
APELANTE: QUIRINO PEDRO DA SILVA
ADVOGADO(A): NAYARA TORRES DOS SANTOS (OAB PI14845)
APELANTE: MANOEL NESITO DE SOUSA
ADVOGADO(A): LAERSON LOURIVAL DE ANDRADE ALENCAR (OAB PI4634)
APELANTE: LUIS CARLOS DE MORAIS
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
ADVOGADO(A): JONNAS RAMIRO ARAUJO SOARES (OAB PI9038)
ADVOGADO(A): HERBERT ASSUNÇÃO DE CARVALHO (OAB PI021457)
APELANTE: JOSIVAN COELHO DE SOUSA
ADVOGADO(A): NAYARA TORRES DOS SANTOS (OAB PI14845)
APELADO: ADAIL MARTINS NUNES
APELADO: ALEKMAR MANOEL DE MORAIS
APELADO: ALOISIO RIBEIRO CAFÉ
APELADO: ANTONIO COELHO CARVALHO
APELADO: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELADO: DAVID DA COSTA CAVALCANTE
APELADO: EMERSON AMORIM COELHO
APELADO: JOSÉ MARTINS NUNES
APELADO: JOSÉ VALMIR DE SOUSA
APELADO: JOSIVAN COELHO DE SOUSA
APELADO: LUIS CARLOS DE MORAIS
APELADO: MANOEL NESITO DE SOUSA
APELADO: QUIRINO PEDRO DA SILVA
APELADO: JOSÉ ILTON DE SOUSA RODRIGUES
APELADO: RAFAEL DA SILVA VELOSO
APELADO: FRANCYLLENO DE OLIVEIRA SOUSA
APELADO: VALDEMAR DE AMORIM SOUSA
APELADO: VITAL GOMES DE ARAÚJO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: TIAGO AMARANTE DA SILVA
ADVOGADO(A): MARCOS PAULO DE SANTANA PAES LANDIM (OAB PI14145)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA (ART.
308 E 309 DO CPM). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO DO MPM. PERDA DO OBJETO. ACOLHIMENTO. MÉRITO.
OPERAÇÃO
PIPA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80
DO CPM). BIS IN IDEM. REVISÃO.
1. O recurso do Ministério Público Militar que busca a absolvição dos réus,
quando idêntico ao recurso defensivo, não é conhecido devido à perda de
objeto.
2. Militar que recebe valores, por transferências bancárias, para agilizar
pagamentos a motoristas, no âmbito da Operação Carro-Pipa, comete o crime
de corrupção passiva. Motoristas que efetuam transferências a militar para
agilizar os pagamentos por serviços prestados, cometem o crime de corrupção
ativa.
3. Considerando o critério trifásico da dosimetria da pena, a continuidade
delitiva deve ser reconhecida somente na terceira fase, ocorrendo a figura do bis
in idem quando, na primeira fase, o juiz estabelece o critério de acrescentar 1
mês de reclusão para cada delito que exceder ao número de 7 condutas ilícitas
praticadas.
Preliminar de não conhecimento do recurso ministerial acolhida. Decisão
unânime.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recursos defensivos interpostos pelos réus Quirino Pedro da Silva, José Ilton de
Sousa Rodrigues, Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa,
Josivan Coelho de Sousa, Francylleno de Oliveira Sousa, Rafael da Silva
Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais; David da Costa
Cavalcante; Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes,
Antônio Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza não providos. Decisão
unânime.
Recurso defensivo interposto pelo réu Luis Carlos de Morais parcialmente
provido. Decisão unânime.
Recurso defensivo interposto pelos réus José Martins Nunes e Carlos Henrique
Coelho Reis parcialmente providos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro José Coêlho
Ferreira, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, por manifesta
perda do objeto. No mérito, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de
apelação interpostos pelas defesas de Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues,
Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa,
Francylleno de Oliveira Sousa, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar
Manoel de Morais; David da Costa Cavalcante; Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo,
Adail Martins Nunes, Antônio Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza, para manter a
sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos; por
unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa do
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais para, mantida sua condenação, redimensionar sua
pena para o quantum unificado de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no crime previsto
no art. 308, caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80
do CPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente semiaberto, sem o benefício do
sursis, com pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante o art. 102 do Código
Penal Militar, e, conforme o art. 109, inciso II, alínea "b", do Código Penal Militar, a
obrigação da perda do produto do crime, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais),
em favor da União; por unanimidade, em dar provimento parcial aos recursos de apelação
interpostos pelas Defesas de José Martins Nunes e Carlos Henrique Coelho Reis para,
mantidas suas condenações, redimensionar as pena para o quantum unificado de 1 (um) ano e
8 (oito) meses de reclusão, para cada, como incursos no crime previsto no art. 309, caput, do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do Código Penal
Militar, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto e o benefício da suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do Código
Penal Militar c/c o art. 606 do Código de Processo Penal Militar, mediante observância das
condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, excetuando-se a alínea
"a", além do comparecimento bimestral na sede do juízo de execução.
Brasília, 27 de fevereiro de 2025.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
O Ministério Público Militar e as defesas do Segundo-Sargento do Exército
Luís Carlos de Morais e dos Civis Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa
Rodrigues, Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de
Sousa, José Martins Nunes, Francylleno de Oliveira Sousa, Carlos Henrique Coelho
Reis, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais, David Costa
Cavalcante, Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes, Antônio
Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza interpõem recursos de apelação contra a
sentença condenatória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000011-
39.2022.7.10.0010.
O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar julgou improcedente a Denúncia para absolver Francisco José Ferreira e Sousa da
imputação do art. 309, caput, do Código Penal Militar (CPM), com base no art. 439, “c”, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM). Julgou procedente a Denúncia, para condenar o
Segundo-Sargento do Exército Luís Carlos de Morais como incurso, por 58 (cinquenta e oito)
vezes, na imputação do art. 308, caput, do CPM, na forma do concurso continuado de crimes
(art. 71, caput, do CP). Julgou procedente a denúncia para condenar os demais acusados
como incursos nas penas do art. 309, caput, do CPM, na forma do concurso continuado de
crimes (art. 71, caput, do Código Penal comum), da seguinte forma: Quirino Pedro da Silva
(por uma vez); José Ilton de Sousa Rodrigues (por duas vezes); Emerson Amorim Coelho
(por uma vez); Valdemar de Amorim Sousa (por uma vez); Josivan Coelho de Sousa (por
uma vez); José Martins Nunes (por dez vezes); Francyleno de Oliveira Sousa (por cinco
vezes); Carlos Henrique Coelho Reis (por oito vezes); Rafael da Silva Veloso (por uma vez);
José Valmir de Sousa (por duas vezes); Alekmar Manoel de Morais (por seis vezes); David da
Costa Cavalcante (por três vezes); Aloisio Ribeiro Café (por uma vez); Vital Gomes de
Araújo (por cinco vezes); Adail Martins Nunes (por sete vezes); Antonio Coelho Carvalho
(por duas vezes); Tiago Amarante da Silva (por uma vez); Manoel Nesito de Sousa (por uma
vez) (evento 496, SENT1, Processo 7000011-39.2022.7.10.0010).
As penas ficaram assim fixadas na sentença:
- Segundo-Sargento Músico do Exército Luís Carlos de Morais, condenado à
pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como incurso no art. 308, caput, do
CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 98, inciso IV
c/c o art. 102, ambos do CPM, com o regime prisional inicialmente fechado, conforme regra
do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro, com o direito de recorrer em liberdade
e, nos termos do art. 109, inciso II, alínea “b”, do CPM, obrigado à perda do produto do
crime, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em favor da União;
- Quirino Pedro da Silva, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional da
execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do
CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a
alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional inicialmente
aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, em eventual
cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- José Ilton de Sousa Rodrigues, condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Emerson Amorim Coelho, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- Valdemar de Amorim Sousa, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM
c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de
Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Josivan Coelho de Sousa condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- José Martins Nunes, condenado à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, sem o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, com o regime prisional inicialmente aberto,
conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, em eventual
cumprimento de pena, e a concessão do direito de recorrer em liberdade;
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Francyleno de Oliveira Sousa, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Carlos Henrique Coelho Reis, condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM,
com o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso. Foi fixado o regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o
direito de recorrer em liberdade;
- Rafael da Silva Veloso, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- José Valmir de Sousa, condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Alekmar Manoel de Morais, condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- David da Costa Cavalcante, condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o
benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com
base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento
bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado,
se for o caso. Foi fixado o regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33,
§2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o
direito de recorrer em liberdade;
- Aloisio Ribeiro Café, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- Vital Gomes de Araújo, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Adail Martins Nunes, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
- Antonio Coelho Carvalho, condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, como incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84
do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626
do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo
de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o
regime prisional inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código
Penal Brasileiro, em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em
liberdade;
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Tiago Amarante da Silva, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade;
- Manoel Nesito de Sousa, condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 309 c/c o art. 58, ambos do CPM, com o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em
outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o caso. Foi fixado o regime prisional
inicialmente aberto, conforme regra do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro,
em eventual cumprimento de pena, e concedido o direito de recorrer em liberdade.
Consta na denúncia, em breve síntese, que durante os anos de 2015 e 2016, o
Segundo-Sargento do Exército Luis Carlos de Morais, servindo no 25º Batalhão de
Caçadores, recebia transferências bancárias oriundas de motoristas cadastrados na Operação
Carro-Pipa (OCP) por cobrança de “propina” em troca de informações privilegiadas.
Realizada a quebra do sigilo bancário do Graduado, constatou-se transferências
para a conta-corrente do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais pelos seguintes
motoristas: Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues, Emerson Amorim Coelho,
Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa, José Martins Nunes, Francylleno de
Oliveira Sousa, Carlos Henrique Coelho Reis, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de
Sousa, Alekmar Manoel de Morais, David da Costa Cavalcante, Valdemar de Amorim Sousa,
Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes, Antonio Coelho Carvalho, Tiago Amarante da
Silva e Manoel Nesito de Sousa (evento 1, DOC1, Processo 7000011-39.2022.7.10.0010).
Recebida a denúncia em 16/3/2022 e realizadas as devidas citações, o feito
tramitou regularmente (evento 1, RECDEN2 - APM nº 7000011-39.2022.7.10.0010).
A sentença foi disponibilizada em 3/3/2023 (evento 496, SENT1 - APM nº
7000011-39.2022.7.10.0010).
O Ministério Público Militar, em seu tempestivo recurso de apelação, pugna
pela reforma da sentença para absolver todos os réus da imputação prevista nos art.
308, caput, e art. 309, caput, ambos do CPM. Para tanto, alegou que, em que pesem as
suspeitas que pairam sobre as transações realizadas, não houve o cometimento de crime,
devendo prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo (evento 1, RAZAPELCRIM31).
A defesa constituída do réu David da Costa Cavalcante, tempestivamente, em
razões de apelação, requereu a absolvição em razão da atipicidade da conduta, nos termos do
art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM. Alternativamente, pugna pela redução da pena
privativa de liberdade ou pela sua substituição por uma pena de multa (evento 1,
RAZAPELCRIM16).
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu Josivan Coelho de Sousa, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não
existirem provas suficientes para a sua condenação no art. 309, caput, do CPM (evento 1,
RAZAPELCRIM17).
A defesa constituída do réu Quirino Pedro da Silva, tempestivamente, em razões
de apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não
existirem provas suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM
(evento 1, RAZAPELCRIM18).
A defesa constituída do réu Valdemar de Amorim Sousa, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não
existirem provas suficientes para a sua condenação no art. 309, caput, do CPM (evento 1,
RAZAPELCRIM19 e evento 1, RAZAPELCRIM33).
A Defensoria Pública da União, atuando em favor dos réus Adail Martins
Nunes, Alekmar Manoel de Morais, José Martins Nunes, José Valmir de Sousa e Vital Gomes
de Araújo, tempestivamente, em razões de apelação, pugnou pela absolvição de todos os
assistidos, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a
aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito), pois os Pipeiros agiram com ignorância, ou
seja, não tinham a consciência acerca da ilicitude. Sustentou, ainda, que o Ministério Público
Militar não encontrou fundamentação para a condenação e pediu a absolvição de todos os
réus (evento 1, RAZAPELCRIM23).
A defesa constituída do réu Aloisio Ribeiro Café, tempestivamente, em razões
de apelação, pediu a sua absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito) (evento 1,
RAZAPELCRIM24).
A defesa constituída do réu Antonio Coelho de Carvalho, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM.
Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requereu a fixação da pena no
mínimo legal (evento 1, RAZAPELCRIM25).
A defesa constituída do réu Carlos Henrique Coelho Reis, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não
existirem provas suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM
(evento 1, RAZAPELCRIM26).
A defesa constituída do réu Emerson Amorim Coelho, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do
CPPM. Em síntese, alegou ausência de prova apta a fundamentar um decreto condenatório
(evento 1, RAZAPELCRIM27).
A defesa constituída do réu José Ilton de Sousa Rodrigues, tempestivamente,
em razões de apelação, pediu a sua absolvição. Em síntese, alegou ausência de prova apta a
fundamentar uma condenação no tipo penal do art. 309, caput, do CPM (evento 1,
RAZAPELCRIM28).
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu Sargento Luis Carlos de Morais, tempestivamente,
em razões de apelação, assim requereu:
a) A Absolvição do Apelante pelo desrespeito ao Princípio Acusatório; b) A Absolvição do
Apelante por Inexistência de Materialidade Delitiva; c) A Absolvição do Apelante por
Inexistência de Nexo Causal; d) A Absolvição por Inocorrência do Art. 308 e 309 do CPM; e)
A Absolvição por inexistência de irregularidade no andamento da Op. Pipa; f) A Absolvição
por Insuficiência de Provas para a condenação; g) Na Hipótese Remota de Condenação, que
seja a Dosimetria da Pena refeita nos moldes do entendimento jurisprudencial do STM e STJ.
Além disso, com o intuito de oportunizar a futura e eventual interposição de
recurso excepcional, a defesa requereu o enfrentamento expresso acerca da violação das
normas jurídicas veiculadas pelos seguintes dispositivos legais da Constituição Federal: os
art. 1º, III, art. 5º, incisos XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e art. 93, IX, e o Princípio da
Proporcionalidade da Pena, todos da Constituição Federal (evento 1, RAZAPELCRIM29).
A defesa constituída do réu Manoel Nesito de Sousa, tempestivamente, em
razões de apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não
existirem provas suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM
(evento 1, RAZAPELCRIM30).
E por último, a defesa constituída, atuando em favor dos réus Rafael da Silva
Veloso e Francylleno de Oliveira Sousa, tempestivamente, em razões de apelação, pediu a
absolvição de ambos. Alegou, para tanto, em síntese, inexistirem provas de que os
Recorrentes teriam concorrido para o evento delituoso (evento 1, RAZAPELCRIM32).
Foi certificado nos autos que, em 21 de março de 2023, ocorreu o trânsito em
julgado para as defesas dos réus Tiago Amarante da Silva e Francisco José Ferreira e Sousa
(evento 549, CERTTRAN1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo provimento parcial da Apelação em relação ao réu
Segundo-Sargento do Exército Luís Carlos de Morais, apenas para que seja revista a
dosimetria da pena, eis que desproporcional a majoração da pena-base, bem como pela
ocorrência de bis in idem pelo excesso aplicado, por haver somente duas circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, a personalidade do agente e a intensidade do
dolo, mantida a fração de aumento de 2/3 (dois terço) na dosimetria, pelo crime continuado.
Opinou, ainda, pelo não provimento dos demais Apelos defensivos e, também, pelo não
provimento da Apelação ministerial (evento 7, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
1. Preliminar
1.1. Perda de Objeto do Recurso interposto pelo Ministério Público Militar
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Arguo, de ofício, preliminar de perda de objeto do recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar.
Inicialmente, é importante destacar que não se ignora ser imperativo o respeito
à livre atuação do Ministério Público, que possui legitimidade constitucional para requerer a
absolvição de apelantes em ação penal (art. 127, caput, da Constituição Federal). Afinal, para
além de figurar como parte na ação penal pública, trata-se de instituição que tem por norte
principal a busca por uma solução jurídica justa e equânime.
Porém, como bem aponta o doutrinador Cícero Robson Coimbra Neves, o
recurso do Ministério Público ficará prejudicado quando houver identidade de pedidos em
relação ao recurso da defesa. E esse é o caso dos autos.
Dessa forma, o recurso da acusação não merece ser conhecido em face da perda
de objeto, conforme já se manifestou esta Corte:
apelação. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). ART. 290 DO CPM (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. INTERESSE RECURSAL DO MPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS.
CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI
11.343/2066. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
SÚMULA
14
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR
(STM).
PRINCÍPIO
DA
SUBSIDIARIEDADE.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
APLICABILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Persiste o interesse recursal do Parquet castrense na hipótese em que defende a reforma
da Decisão recorrida, ao pugnar pela adoção de uma penalidade mais favorável à Parte
contrária, desde que seu pedido recursal não seja idêntico ao da defesa. Nesse caso, segundo
a melhor doutrina, haveria a extinção do recurso do MPM por perda do objeto.
(...)
VII - Recursos conhecidos e desprovidos por unanimidade. Sentença condenatória mantida.
(STM/apelação n.º 7000468-46.2023.7.00.0000/SP, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, julgado em 29/11/2023; publicado no DJe n.º 214/2023, de 6/12/2023).
(Grifos nossos).
De fato, a pretensão do Ministério Público Militar, no presente feito, converge
integralmente com os pedidos das defesas dos réus, inclusive quanto ao fundamento da
pleiteada absolvição. Por conseguinte, não há como se conhecer do recurso interposto pelo
órgão ministerial.
Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, por manifesta perda do objeto.
2. Mérito
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1. Objeto dos recursos
Inicialmente, apenas a título de conhecimento, destaco que a defesa do Sargento
do Exército Luis Carlos de Morais requereu, em 12/11/2024, quando o processo já se
encontrava em pauta de julgamento, que fosse oportunizado ao apelante o oferecimento do
acordo de não persecução penal (ANPP), com base no recente entendimento do Supremo
Tribunal Federal (HC n.º 232254). Pugnou, assim, pela remessa dos autos à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar para propor o referido acordo (evento 105).
Esta Corte já havia firmado o entendimento de não aplicação do acordo de não
persecução penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada, conforme Enunciado n.º 18
da Súmula do STM:
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União. (DJe n.º 140, de 19.08.22, p. 1.)
Seguindo no mesmo entendimento, em sessão de 19/11/2024, ao julgar o
IRDR n.º 7000457-17.2023.7.00.0000, suscitado pela Ministra Relatora Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, esta Corte vedou genericamente a incidência do ANPP na Justiça
Militar da União, tanto para o réu militar quanto para o réu civil. A tese foi fixada nos
seguintes termos:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-a do Código de Processo
Penal (CPP), e o “sursis” processual, previsto no art. 89 da lei n.º 9.099/95, não se aplicam
na justiça militar da união, independentemente da condição de civil ou de militar do apelante.
Portanto, seguindo o pronunciamento desta Corte Superior no precedente
qualificado, cuja observância é obrigatória, fica vedado o uso do ANPP no processo penal
militar.
Feito esse breve destaque, passa-se então ao exame do mérito.
A denúncia, em breve síntese, relata que, durante os anos de 2015 e 2016, o
Segundo-Sargento do Exército Luis Carlos de Morais recebia transferências bancárias
oriundas de motoristas cadastrados na Operação Carro-Pipa (OCP). Tal contexto teve início
após denúncia anônima encaminhada ao 25º Batalhão de Caçadores, relatando que o aludido
militar estaria cobrando uma espécie de “propina” dos motoristas da cidade de Queimada
Nova/PI em troca de informações privilegiadas.
Por esse motivo, foi realizada a quebra do sigilo bancário do Graduado e,
conforme se observa do Pedido de Quebra de Sigilo n.º 102-30.2017.7.10.0010, foi possível
constatar as seguintes transferências realizadas pelos motoristas da Operação Carro-Pipa para
a conta-corrente do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais:
- Quirino Pedro da Silva - valor transferido: R$ 50,00 (cinquenta reais), em 18
de janeiro de 2016.
- José Ilton de Sousa Rodrigues - valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais),
em 17 de outubro de 2015; e R$ 100,00 (cem reais), em 5 de julho de 2015.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Emerson Amorim Coelho - valor transferido: R$ 100,00 (cem reais), em 20 de
junho de 2016.
- Valdemar de Amorim Sousa - valor transferido: R$ 200,00 (duzentos reais),
em 7 de junho de 2016.
- Josivan Coelho de Sousa - valor transferido: R$ 300,00 (trezentos reais), em 6
de junho de 2016.
- José Martins Nunes - valores transferidos: R$ 50,00 (cinquenta reais), em 26
de outubro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de novembro de 2015; R$ 200,00
(duzentos reais), em 21 de dezembro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 11 de janeiro de
2016; R$ 100,00 (cem reais), em 31 de março de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 3 de maio
de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de
junho de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 29 de julho de 2016; e, R$ 100,00 (cem reais), em
18 de agosto de 2016.
- Francylleno de Oliveira Sousa – valores transferidos: R$ 800,00 (oitocentos
reais), em 27 de janeiro de 2016; R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em 7 de abril de 2016;
R$ 100,00 (cem reais), em 8 de abril de 2016; R$ 50,00 (cinquenta reais), em 2 de junho de
2016; e, R$ 300,00 (trezentos reais), em 17 de novembro de 2016.
- Carlos Henrique Coelho Reis – valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais),
em 25 de agosto de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 19 de outubro de 2015; R$ 100,00 (cem
reais), em 11 de dezembro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 17 de dezembro de 2015; R$
100,00 (cem reais), em 1º de março de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de março de
2016; R$ 100,00 (cem reais), em 22 de abril de 2016; e, R$ 100,00, (cem reais) em 20 de
junho de 2016.
- Rafael da Silva Veloso – valor transferido: R$ 50,00 (cinquenta reais), em 8 de
agosto de 2016.
- José Valmir de Sousa – valores transferidos: R$ 200,00 (duzentos reais), em
11 de julho de 2016; e R$ 200,00 (duzentos reais), em 7 de dezembro de 2016.
- Alekmar Manoel de Morais - valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais), em
3 de junho de 2016; R$ 60,00 (sessenta reais), em 9 de junho de 2016; R$ 140,00 (cento e
quarenta reais), em 9 de junho de 2016; R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de junho de 2016; R$
100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; e, R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de julho de
2016.
- David da Costa Cavalcante - valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais), em
16 de novembro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 5 de dezembro de 2016; e, R$ 100,00
(cem reais), em 22 de dezembro de 2016.
- Valdemar de Amorim Sousa - valor transferido: R$ 50,00 (cinquenta reais), em
22 de julho de 2016.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Vital Gomes de Araújo - valores transferidos: R$ 200,00 (duzentos reais), em
6 de janeiro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; R$ 100,00 (cem reais),
em 31 de agosto de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 23 de setembro de 2016; e, R$ 100,00
(cem reais), em 22 de dezembro de 2016.
- Adail Martins Nunes - valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais), em 20 de
janeiro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em
18 de agosto de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de setembro de 2016; R$ 100,00 (cem
reais), em 23 de novembro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 1º de dezembro de 2016; e,
R$ 100,00 (cem reais), em 23 de dezembro de 2016.
- Antonio Coelho Carvalho - valores transferidos: R$ 100,00 (cem reais), em 27
de maio de 2016; e, R$ 50,00 (cinquenta reais), em 1º de agosto de 2016.
- Tiago Amarante da Silva – valor transferido: R$ 80,00 (oitenta reais), em 22
de julho de 2016.
- Manoel Nesito de Sousa - valor transferido: R$ 100,00 (cem reais), em 1º de
junho de 2016.
Cabe destacar, inicialmente, que o pipeiro Tiago Amarante da Silva foi
condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 309 do CPM, com o
benefício do sursis, mas não recorreu, tendo a sentença transitado em julgado. Por sua vez,
Francisco José Ferreira e Sousa foi absolvido da imputação contida na denúncia, com
fundamento no art. 439, “c”, do CPPM, e não houve recurso do Ministério Público Militar,
também havendo o trânsito em julgado da sentença.
Diante desse contexto, o Segundo-Sargento Luís Carlos de Morais foi
denunciado como incurso no delito previsto no art. 308 do CPM (corrupção passiva), em
continuidade delitiva, por ter recebido 58 (cinquenta e oito) transferências bancárias. Por essa
conduta, o militar restou condenado à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses de reclusão,
com a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, o
regime prisional inicialmente fechado, com o direito de recorrer em liberdade e obrigado à
perda do produto do crime, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em favor da
União.
Os demais denunciados restaram condenados, em Primeira Instância, como
incursos nas penas do art. 309, caput, do CPM (corrupção passiva), em continuidade delitiva,
na modalidade de “dar” (transferência bancária) determinadas quantias ao Segundo-Sargento
Luis Carlos de Morais.
Assim restaram condenados os pipeiros:
- Quirino Pedro da Silva, Emerson Amorim Coelho, Valdemar de Amorim
Sousa, Josivan Coelho de Sousa, Rafael da Silva Veloso, Valdemar de Amorim Sousa e
Manoel Nesito de Sousa foram condenados à pena de 1 (um) ano de reclusão (por uma vez),
com o benefício do sursis e o regime prisional aberto;
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- José Ilton de Sousa Rodrigues, José Valmir de Sousa e Antonio Coelho
Carvalho foram condenados à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão (por duas
vezes), com o benefício do sursis e o regime prisional aberto;
- David da Costa Cavalcante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão (por três vezes), com o benefício do sursis e o regime
prisional aberto;
- Francylleno de Oliveira Sousa e Vital Gomes de Araújo foram condenados à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão (por cinco vezes), com o benefício do
sursis e o regime prisional aberto;
- Alekmar Manoel de Morais foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão (por seis vezes), com o benefício do sursis e o regime prisional aberto;
- Adail Martins Nunes foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão (por sete vezes), com o benefício do sursis e o regime prisional aberto;
- Carlos Henrique Coelho Reis foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove)
meses de reclusão (por oito vezes), com o benefício do sursis e o regime prisional aberto;
- José Martins Nunes foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de
reclusão (por dez vezes), sem o benefício do sursis e com o regime prisional aberto.
2. Razões de decidir
Prevê o art. 308 do CPM, que trata da corrupção passiva, a seguinte conduta
delitiva:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Por sua vez, assim dispõe o art. 309 do CPM em relação à corrupção ativa:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Inicialmente, a materialidade delitiva ficou evidenciada pelo conjunto das
provas constantes dos autos, principalmente pelos extratos das transações bancárias,
constantes do evento 116 do pedido de quebra de sigilo n.º 0000102-30.2017.7.10.0010, onde
foi possível identificar cada depósito na conta do Segundo-Sargento do Exército Luís Carlos
de Morais, com a identificação da agência e da conta bancária dos pipeiros que efetuaram as
transferências.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, restou cabalmente demonstrado que o Sargento efetivamente
trabalhou na Operação Carro Pipa entre os anos de 2015 e 2016, no qual exerceu funções de
fiscalização e prestação de contas, conforme o próprio réu reconheceu em seus depoimentos,
tanto em sede de inquérito policial militar quanto em juízo.
Conforme bem pontuado na sentença e será melhor demonstrado a seguir, havia
uma forma padrão de agir dos réus, pois os depósitos aconteciam, geralmente, poucos dias
após o recebimento dos pagamentos pelos serviços prestados pelos pipeiros, o que aponta
uma maneira de retribuir pelos serviços desenvolvidos pelo Segundo-Sargento Luís Carlos de
Morais.
As tabelas confeccionadas pelo encarregado do inquérito policial militar,
quando da elaboração do relatóriofinal, indicam as datas das ordens bancárias dos
pagamentos aos pipeiros, bem como as datas das transferências realizadas por eles ao militar
(evento 1, IPMSOL9, fls. 1/51 - IPM 7000073-16.2021.7.10.0010).
Com efeito, a despeito de a maioria dos réus negarem os fatos narrados na
denúncia, a autoria de cada envolvido restou demonstrada e será analisada, a seguir, de forma
individualizada.
2.1. Segundo-Sargento do Exército Luís Carlos de Morais
O Segundo-Sargento Luís Carlos de Morais recebeu 58 (cinquenta e oito)
transferências bancárias, totalizando R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Por essa conduta,
o militar foi condenado, em continuidade delitiva, à pena de 10 (dez) anos e 5 (cinco) meses
de reclusão, como incurso no art. 308 do CPM, com a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, nos termos do art. 102 do CPM, e obrigado à perda do produto do crime, no valor
de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em favor da União.
Esses foram os depósitos identificados na conta bancária do militar:
- Quirino Pedro da Silva: 1 (um) valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 18 de
janeiro de 2016;
- José Ilton de Sousa Rodrigues: 2 (dois) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais),
em 17 de outubro de 2015 e R$ 100,00 (cem reais), em 5 de julho de 2015;
- Emerson Amorim Coelho: 1 (um) valor de R$ 100,00 (cem reais), em 20 de
junho de 2016;
- Valdemar de Amorim Sousa: 1 (um) valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 7
de junho de 2016;
- Josivan Coelho de Sousa: 1 (um) valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 6 de
junho de 2016;
- José Martins Nunes: 10 (dez) valores, sendo R$ 50,00 (cinquenta reais), em 26
de outubro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de novembro de 2015; R$ 200,00
(duzentos reais), em 21 de dezembro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 11 de janeiro de
2016; R$ 100,00 (cem reais), em 31 de março de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 3 de maio
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de
junho de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 29 de julho de 2016; e R$ 100,00 (cem reais), em
18 de agosto de 2016;
- Francylleno de Oliveira Sousa: 5 (cinco) valores, sendo R$ 800,00 (oitocentos
reais), em 27 de janeiro de 2016; R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em 7 de abril de 2016;
R$ 100,00 (cem reais), em 8 de abril de 2016; R$ 50,00 (cinquenta reais), em 2 de junho de
2016; e R$ 300,00 (trezentos reais), em 17 de novembro de 2016;
- Carlos Henrique Coelho Reis: 8 (oito) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais),
em 25 de agosto de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 19 de outubro de 2015; R$ 100,00 (cem
reais), em 11 de dezembro de 2015; R$ 100,00 (cem reais), em 17 de dezembro de 2015; R$
100,00 (cem reais), em 1º de março de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de março de
2016; R$ 100,00 (cem reais), em 22 de abril de 2016; e R$ 100,00 (cem reais), em 20 de
junho de 2016;
- Rafael da Silva Veloso: 1 (um) valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 8 de
agosto de 2016;
- José Valmir de Sousa: 2 (dois) valores, sendo R$ 200,00 (duzentos reais), em
11 de julho de 2016; e R$ 200,00 (duzentos reais), em 7 de dezembro de 2016;
- Alekmar Manoel de Morais: 6 (seis) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais), em
3 de junho de 2016; R$ 60,00 (sessenta reais), em 9 de junho de 2016; R$ 140,00 (cento e
quarenta reais), em 9 de junho de 2016; R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de junho de 2016; R$
100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; e R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de julho de
2016;
- David da Costa Cavalcante 3 (três) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais), em
16 de novembro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 5 de dezembro de 2016; e R$ 100,00
(cem reais), em 22 de dezembro de 2016;
- Valdemar de Amorim Sousa: 1 (um) valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em
22 de julho de 2016;
- Vital Gomes de Araújo: 5 (cinco) valores, sendo R$ 200,00 (duzentos reais),
em 6 de janeiro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; R$ 100,00 (cem
reais), em 31 de agosto de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 23 de setembro de 2016; e R$
100,00 (cem reais), em 22 de dezembro de 2016;
- Adail Martins Nunes: 7 (sete) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais), em 20 de
janeiro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em
18 de agosto de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 30 de setembro de 2016; R$ 100,00 (cem
reais), em 23 de novembro de 2016; R$ 100,00 (cem reais), em 1º de dezembro de 2016; e R$
100,00 (cem reais), em 23 de dezembro de 2016;
- Tiago Amarante da Silva: 1 (um) valor de R$ 80,00 (oitenta reais), em 22 de
julho de 2016;
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Antonio Coelho Carvalho: 2 (dois) valores, sendo R$ 100,00 (cem reais), em
27 de maio de 2016; e R$ 50,00 (cinquenta reais), em 1º de agosto de 2016; e
- Manoel Nesito de Sousa: 1 (um) valor de R$ 100,00 (cem reais), em 1º de
junho de 2016.
A defesa constituída do réu, Segundo-Sargento do Exército Luis Carlos de
Morais, em razões de apelação, assim requereu:
a) A Absolvição do Apelante pelo desrespeito ao Princípio Acusatório; b) A Absolvição do
Apelante por Inexistência de Materialidade Delitiva; c) A Absolvição do Apelante por
Inexistência de Nexo Causal; d) A Absolvição por Inocorrência do Art. 308 e 309 do CPM; e)
A Absolvição por inexistência de irregularidade no andamento da Op. Pipa; f) A Absolvição
por Insuficiência de Provas para a condenação; g) Na Hipótese Remota de Condenação, que
seja a Dosimetria da Pena refeita nos moldes do entendimento jurisprudencial do STM e STJ.
Além disso, com o intuito de oportunizar a futura e eventual interposição de
recurso excepcional, a defesa requereu o enfrentamento por expresso acerca da violação das
normas jurídicas veiculadas pelos seguintes dispositivos legais da Constituição Federal: os
art. 1º, III, art. 5º, incisos, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e art. 93, IX, e o Princípio da
Proporcionalidade da Pena todos da Constituição Federal de 1988.
Em juízo, o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais negou os fatos descritos
na denúncia. Informou que trabalhava na prestação de contas, apenas recebendo a quitação
dos pipeiros que haviam prestado o serviço. Pontuou que o dinheiro que recebeu dos pipeiros
era uma forma de agradecimento, pois fazia um favor de avisar quando o pagamento era
realizado. Esclareceu, como exemplo, que na cidade de Queimada Nova/PI não havia
estabelecimento bancário em 2015/2016 e o deslocamento era grande para os pipeiros.
Afirmou que os pipeiros ligavam para ele pedindo esses favores. Disse que também ligava
para os pipeiros informando que o pagamento tinha ido para o banco. Aduziu que nunca
pediu um centavo para nenhum pipeiro e que recebia como "forma de agradecimento" pelos
favores prestados, porque o Banco era longe.
Enfatizou que o pagamento caía para todos os pipeiros de determinada cidade e
que não tinha como escolher o pipeiro de cidade diversa. Reforçou que recebeu o dinheiro
como forma de agradecimento, mas que nunca pediu nada. Esclareceu que os pipeiros tinham
o número da conta-bancária do apelante em virtude da despesa que teve com o Laudo de
Potabilidade de cada cidade. Acrescentou que ajudava alguns pipeiros com dinheiro e que
também saía para almoçar em restaurantes e era o interrogando quem pagava a conta.
Informou que era músico e não trabalhou na Tesouraria. Confirmou que os
pagamentos tinham relação com a Operação Pipa. Esclareceu que o Laudo de Potabilidade
foi autorizado por um coronel que já faleceu. Disse que não ligou para um pipeiro exigindo
R$ 50,00 (cinquenta reais) para liberar o pagamento e que não tinha meios de agilizar os
pagamentos, apenas recebia os agradecimentos por avisar que o pagamento tinha caído no
Banco.
Esclareceu que trabalhou na prestação de contas de janeiro a março de 2016.
Aduziu que, pela planilha feita no quartel, era de 60 a 90 dias para finalizar e o pipeiro
receber o pagamento; no entanto, ouvia reclamações dos pipeiros que o pagamento atrasava.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarou que não conhecia a maioria dos pipeiros e que eles combinavam entre eles os
pagamentos.
Confirmou que emprestou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao pipeiro
DAVID para ele consertar o caminhão e que, como não tinha como pagar tudo de uma vez,
acabou dividindo o pagamento. Acrescentou que passou o número de sua conta bancária para
o Procurador "CELSO" da cidade de Campo Alegre do Fidalgo/PI. Afirmou que chegou a
levar peças de caminhão para alguns pipeiros. Finalizou dizendo que o dinheiro depositado
pelo apelante Vital Gomes de Araújo foi para comprar peça de caminhão.
As testemunhas de defesa do réu, em juízo, assim se manifestaram.
A testemunha Capitão do Exército Edmar Carvalho Marques afirmou que foi
chefe do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais por 5 anos, de 2014 a 2019, inclusive
trabalhou na fiscalização da Operação Pipa na função de fiscal de pagamento dos pipeiros.
Afirmou que não trabalhou diretamente com o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais na
OCP. Aduziu que não existe favorecimento no pagamento para os pipeiros, pois a planilha
que já vem pronta era assinada pelo Comandante e então pagava-se o pipeiro, não havendo
como incluir ou retirar nome dela. Esclareceu que a planilha é elaborada pelo pessoal que vai
a campo trabalhar diretamente com a fiscalização dos pipeiros.
Alegou que é regente músico e trabalhou diversas vezes com o Sargento de
forma remunerada. Afirmou que viajou muito com o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais em funções militares e civis, mas que nunca ouviu queixa de desonestidade e que era
um dos melhores auxiliares que o depoente já teve no cumprimento de missões, ou seja,
muito competente. Relatou desconhecer sobre transferências em dinheiro dos demais
apelantes ao militar no período de 2015 a 2016. Finalizou dizendo que somente o escritório
da Operação Pipa fazia a gerência do pagamento aos pipeiros, não sabendo dizer se o
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais tinha algum tipo de ingerência ou participação no
calendário de pagamento aos pipeiros.
A testemunha Tenente do Exército Hilton de Sousa Burlamaqui afirmou que
trabalhou na Operação Pipa em dois momentos; o primeiro antes do ano de 2010, e o segundo
em 2015 e 2016. Aduziu que o coordenador da Operação Pipa, Coronel Frederico, era o
chefe, mas já faleceu. Acrescentou que a Tesouraria era por conta do 25º Batalhão de
Caçadores, mas quem realizava a auditoria da documentação das contas a serem pagas,
chamada de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA), era uma equipe que era escalada de três
em três meses.
Confirmou que o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais participou de uma
equipe, mas não sabe informar se poderia antecipar, pois o pagamento era liquidado pela
tesouraria do Batalhão do 25º Batalhão de Caçadores. Afirmou que, em termo de recebimento
do dinheiro, pois isso é realizado pela Tesouraria, o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
não poderia influenciar no pagamento de pipeiros, antecipando ou mesmo atrasando o
recebimento. Acrescentou que o Sargento Luis Carlos de Morais teria trabalhado, no máximo,
quatro meses, em 2016, na comissão de auditoria da Operação Pipa. Finalizou dizendo que, à
época dos fatos, não podia repetir a comissão na sequência, ou seja, em período muito
próximo.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha Sargento Fábio de Lima Mesquita alegou que é músico e amigo
do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Afirmou que serve no 25º Batalhão de
Caçadores e que, juntamente com o réu, recebiam valores para tocar música em eventos
particulares. Acrescentou que nunca presenciou o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
solicitar valores ilícitos de algum pipeiro. Esclareceu que o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais nunca trabalhou na Tesouraria, pois sempre trabalhou na Banda de Música.
Esclareceu que a missão de prestação de contas era apenas para receber os comprovantes de
entrega de água, sendo em seguida encaminhado para o chefe da prestação de contas. Aduziu,
ainda, que já viajou diversas vezes para fiscalizar a Operação Pipa, mas que nunca foi
assediado por pipeiro pedindo adiantamento de dinheiro. Afirmou que não tem ciência ou
conhecimento de transferência bancária de pipeiro para a conta do Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais. Acrescentou que não tinham como alterar a ordem de recebimento dos
pagamentos, mesmo porque a data quem define é o ordenador de despesa, então comandante
do Batalhão.
Esclareceu como era a dinâmica de prestação de contas, informando que
funcionava dentro do Batalhão e que o pipeiro, ou seu representante, chegava com o
comprovante das entregas de água, era confeccionado um recibo, chamado RPS, com o valor
pelo qual o pipeiro tinha direito. Em seguida, eram juntadas as fichas, as assinaturas, os
recibos e posteriormente eram encaminhados ao chefe da equipe. Acrescentou que, ao final
do dia, era encaminhado ao Comandante o qual enviava para a Tesouraria e, depois, iria para
o banco. Finalizou afirmando que o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais recebe em
torno de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês. Acrescentou
que nunca ouviu sobre pagamento de pipeiros a pessoal do Exército para liberar pagamentos
da Operação Pipa. Informou que poderia ser possível todos os apelantes (pipeiros) terem
contratado os serviços de músico do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Como se vê, compulsando o relato do réu e o depoimento das testemunhas,
chega-se à conclusão de que o militar efetivamente participou da equipe de fiscalização na
Operação Pipa no período dos fatos. Em que pesem os relatos descritos anteriormente,
principalmente o fato de que não teria como haver favorecimento no pagamento para os
pipeiros, pois as planilhas já eram encaminhadas prontas e assinadas pelo Comandante, o réu
não logrou êxito em provar o alegado.
Ora, a justificativa apresentada de que os pipeiros efetuavam pagamentos como
forma de agradecimento não se sustenta. Foge da lógica e seria fantasioso acreditar tratar-se
de um mero gesto de agradecimento a ocorrência de cinquenta e oito depósitos na conta
bancária do militar. Causa espécie e não convence a alegação do militar de ter emprestado
dinheiro para conserto de caminhões e pago noitadas em bares e restaurantes aos pipeiros,
mesmo porque, em seu depoimento, afirmou que não conhecia a maioria deles.
Pesam contra o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais os depoimentos
prestados no inquérito policial militar e em juízo, os quais demonstram o exato motivo pelo
qual foram depositadas diversas quantias na conta bancária do militar.
Vejamos.
José Martins Nunes, durante o inquérito policial militar, afirmou que:
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) diversas vezes recebia ligações telefônicas do 2° Sgt Mus Luis Carlos de Morais lhe
informando que havia pagamentos atrasados de serviços prestados e que para agilizar os
pagamentos, haveria um custo, de forma que o Sr. José Martins Nunes deveria realizar
pagamentos por meio de transferência bancária na sua conta pessoal no valor de R$
100.00. Perguntado se para cada valor de R$ 100.00 depositado estava vinculado a um
pagamento de serviço prestado respondeu que sim. (...) (evento 1, OUT5, fl. 50, do IPM
7000073-16.2021.7.10.0010).
Em juízo, o Depoente/réu confirmou o seu depoimento prestado em sede de
inquérito e deu outros detalhes de como se dava o modo de agir do militar, o que comprova o
delito de corrupção ativa por parte do graduado.
Em juízo, o civil José Martins Nunes ratificou que fez os depósitos na conta do
militar. Acrescentou que prestava serviço para o Exército, mas que o pagamento sempre
chegava três ou quatro meses atrasados. Afirmou que “esse cidadão” ligava dizendo que iria
agilizar o pagamento, mas que haveria uma despesa extra e então depositava R$ 100,00 (cem
reais) na conta dele. Esclareceu que o “cidadão” a que se refere é o Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais.
Enfatizou que viu o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais somente uma vez.
Acredita que, provavelmente, o militar tinha seu telefone, pois toda Responsabilidade
Técnica (RT) que assinava constava o telefone do pipeiro e o Exército também possuía o
telefone do pipeiro. Reafirmou que ficavam sem receber os pagamentos e o militar ligava
dizendo que iria agilizar, mas que haveria uma despesa extra. Acrescentou que, passado um
tempo, em face de seu dinheiro ser “tão suado”, não iria mais fazer esses pagamentos. Aduziu
que passou a não atender mais ligações e não realizar mais transferências. Disse que não
comunicou à Operação Pipa as ligações do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, pois
não achou conveniente.
Afirmou que pagava para agilizar, mas não sabia do que se tratava essa despesa
extra. Afirmou que conseguiu a conta bancária do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
quando ele esteve pessoalmente na cidade, tendo o próprio militar lhe passado os dados.
Confirmou, salvo engano, que fez 10 pagamentos de R$ 100,00 (cem reais). Acrescentou que
nunca solicitou alguma atividade extra ou mesmo peça para caminhão, tampouco passeou
com o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Por fim, afirmou acreditar que essa
“despesa extra” tratava-se de despesa de papel ou alguma outra coisa.
Por si só, essa testemunha comprova a empreitada criminosa no sentido de que
houve tanto corrupção ativa quanto passiva por parte dos envolvidos no âmbito da Operação
Carro-Pipa.
No entanto, merece destaque o depoimento de outro envolvido, o qual desfaz o
que foi alegado pelo militar, o civil Adail Martins Nunes, durante o IPM, relatou:
(...) Perguntado sobre uma vez constatado de que houve seis transações econômicas realizadas
entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a sua explicação sobre este
evento, respondeu que tinha pagamentos atrasados relacionados aos serviços prestados na Op
Carro Pipa, por isso entrou em contato por telefone com o 25° BC pra verificar a situação do
motivo do atraso, e ao falar com o 2° Sgt Luis Carlos por telefone, o militar afirmou que iria
agilizar o seu pagamento atrasado, mas isto teria um custo, porém o militar não estipulou
valor, e que por conta própria fez as transferências para o 2° Sgt Luis Carlos, em virtude que
o militar iria agilizar o pagamento, achava também que esse custo era para alguma despesa
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

relacionada ao processo de pagamento do serviço prestado. Perguntado como conseguiu o
contato do telefone e conta bancária do 2° Sgt Luis Carlos, respondeu que conseguiu através
do contato telefônico que fez ao 25° BC em que o 2° Sgt Luis Carlos fez o atendimento, onde o
mesmo informou seu telefone e conta bancária, informando que teria despesas. (...) (evento 1,
DEPOIM TESTEMUNHA2, fls. 28/29, do IPM 7000073-16.2021.7.10.0010)
Em juízo, o civil Adail Martins Nunes, que também foi condenado por
corrupção passiva neste processo, o qual será objeto de posterior análise, confirmou o
depoimento prestado no inquérito policial militar. Disse que trabalhava como pipeiro na
cidade de João Costa/PI e fez o depósito para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
pois o militar ligava pedindo pagamento de material, de despesas que tinha, para adiantar o
pagamento da Operação Pipa. Afirmou que nunca teve intimidade com o Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais. Acrescentou que o militar nunca comprou peça para o
caminhão dele e jamais saiu para passear ou mesmo para noitadas. Afirmou que, depois dos
pagamentos, o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais não fez mais contato e ninguém
mais apareceu.
Esclareceu que o militar não especificava o que era a despesa, apenas que tinha
que comprar um material. Afirmou que depositava o dinheiro, pois pensava que o Sargento
estava fazendo um favor, mas nunca foi ameaçado, cobrado ou extorquido a pagar nada ao
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Acrescentou que o militar foi quem ligou algumas
vezes para o depoente, dizendo que estava agilizando o pagamento.
Outro depoimento que merece ser destacado é o do civil Carlos Henrique
Coelho Reis, prestado em sede de inquérito policial militar. Vejamos:
(...)Perguntado sobre, uma vez constatado de que houve oito transações econômicas (Dia
25/08/15 no valor de R$ 100,00; no dia 19/10/15 no valor de R$ 100,00; no dia 11112/15 no
valor de R$ 100,00; no dia 17/12/15 no valor de R$ 100,00; no dia 01/03/16 no valor de R$
100,00, no dia 30/03/16 no valor de R$ 100,00, no dia 22/04/16 no valor de R$ 100,00, no dia
20/06/16 no valor de R$ 100,00) realizadas entre a sua pessoa e a do indiciado, sobre qual
seria a sua explicação sobre este evento, respondeu que quando o 2º Sgt LUIS CARLOS
chegava em São João do Piauí, ele solicitava os valores para agilizar os pagamentos
atrasados, pois tinha contato com a Tesouraria do Batalhão, e iria agilizar os pagamentos
atrasados, e que isso teria um custo, justificando também que não tinha recebido sua diária, e
que precisava desses apoios financeiros. Perguntado se esses pagamentos eram sempre feitos
por transferências ou se também eram feitos em espécie, respondeu que sempre fez por
transferência. (...) (evento 1, OUT6, fls. 2/4, do IPM).
Em juízo, o civil Carlos Henrique Coelho Reis prestou depoimento na qualidade
de apelante e deu versão absolutamente diferente da prestada no inquérito. Informou que,
pelo fato de os pagamentos das pipas atrasarem, quando o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais visitava a região, era ele quem pagava as contas dos bares e restaurantes e, assim que
saíam os pagamentos, eles retribuíam ao militar pelas despesas custeadas. Negou que as
transferências feitas eram para agilizar os pagamentos no Exército. Confirmou que fez os
pagamentos apenas ao Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, mas negou que fossem por
solicitação do militar em troca de algo. Disse que os 8 (oito) depósitos no valor de R$ 100,00
(cem reais) cada um, realizados quatro ou cinco dias após o pagamento, justifica o que havia
dito ou seja, somente quando recebiam o pagamento, é que retribuíam ao militar, haja vista
que se encontravam no interior e não havia aplicativo e nem banco. Reafirmou que as
transferências eram pelo fato de que o militar pagava sua conta e a dos pipeiros e que não
achava justo o Sargento arcar com despesas pessoais dele e, por isso, retribuía.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Analisando o relato, percebe-se que o civil Carlos Henrique Coelho Reis tenta
criar a falsa sensação de movimentação lícita. No entanto, insustentável a tese, pois, além de
modificar completamente seu depoimento prestado anteriormente, trouxe uma justificativa
irreal: a de que os depósitos foram realizados a título de reembolso por despesas de bares e
restaurantes. Imaginar essa situação é acreditar que o custo com essas saídas a bares e
restaurantes representou despesas exatamente iguais, pois ocorreram 8 (oito) depósitos no
valor de R$ 100,00 (cem reais) cada um.
Outros pontos alegados pelo Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais foram:
que ajudava alguns pipeiros com dinheiro; que pagava contas de restaurantes; que fazia
alguns empréstimos; que emprestou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) ao pipeiro David
da Costa Cavalcante para ele consertar o caminhão e que, como não tinha como pagar tudo de
uma vez, acabou dividindo o pagamento; que levou peças de caminhão para alguns pipeiros;
e que o dinheiro depositado pelo apelante Vital Gomes de Araújo foi para comprar peça de
caminhão.
Todos esses argumentos não se sustentam, pois não houve comprovação do
alegado. Sequer há uma nota fiscal ou comprovação de pagamento de oficina de conserto de
veículo. Ademais, em juízo, o militar reconheceu que não conhecia a maioria dos pipeiros.
Em verdade, o Graduado tenta criar a falsa sensação de que os depósitos eram lícitos e se
tratava de um agrado. Seria ilógico acreditar nessa justificativa por tudo que foi apurado.
As teses trazidas pela defesa não se sustentam. Inaceitável que um militar tenha
recebido 58 (cinquenta e oito) transferências bancárias, em pouco mais de um ano, ou seja,
entre 2015 e 2016, totalizando um valor de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), a título de
agradecimento por informações prestadas.
Certo é que, de acordo com as provas colacionadas, o crime de corrupção
passiva, atribuído ao Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, restou sobejamente
comprovado.
Os fundamentos da sentença, no tocante à condenação do militar, são densos e
consistentes. Por essa razão, adoto-os como razões de votar:
O Sgt. Luís Carlos informou que não tinha poderes para alterar as datas dos pagamentos. Tal
informação foi corroborada pela testemunha de defesa, CAP R1 EDMAR CARVALHO
MARQUES (evento 222). Não se pode ignorar, contudo, que o apelante atuava nas funções de
prestação de contas e fiscalização, de modo que poderia sim beneficiar os pipeiros nestes
procedimentos, seja agilizando os respectivos processos no que lhe competia, seja por meio da
concessão de informações privilegiadas com o intuito de burlar as fiscalizações (como por
exemplo o local e região em que equipes de fiscalização atuariam). Não é à toa que o
réu ADAIL MARTINS NUNES asseverou que, após começar a pagar as propinas, os
pagamentos por seus serviços passaram a ser efetivados de forma mais ágil (evento 1, doc. 9,
fls. 44/45, do IPM).
Ressalte-se que a maioria dos pipeiros, ora apelantes, foi atendida pessoalmente pelo Sgt. Luís
Carlos na fase de prestação de contas (vide relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de
pipeiros - ev. 1, doc. 4, fl. 51; e doc. 5, fls. 1-10, do IPM).
Noutra quadra, as demais testemunhas arroladas pela defesa, 2º TEN HILTON DE SOUSA
BURLAMAQUI e 2º SGT QE FÁBIO DE LIMA MESQUITA, pouco contribuíram para o
deslinde da ação.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante de todo o exposto, resta claro que os valores depositados não se tratavam de meros
agradecimentos; na verdade, demonstra que havia uma relação benéfica mútua entre o 2º Sgt
Mus Luís Carlos e os pipeiros denunciados, infringindo o dever funcional. (Grifos no
original.)
Quanto ao pedido da defesa de enfrentamento expresso acerca da violação das
normas jurídicas veiculadas pelos dispositivos legais da Constituição Federal,
especificamente os art. 1º, III, art. 5º, incisos, XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e art. 93,
IX, e o Princípio da Proporcionalidade da Pena, cumpre observar que a defesa sequer apontou
em quais situações eles teriam sido ofendidos.
Vale dizer que a ação penal militar teve seu trâmite em total conformidade com
o CPM e o CPPM, sendo certo que o Apelante foi defendido pela sua combativa defesa
técnica constituída, que exerceu seu munus amplamente e em todas as fases processuais, não
havendo mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição Federal de
1988.
Em tempo, importante destacar que este Superior Tribunal Militar, nos autos da
apelação n.º 7000224-54.2022.7.00.0000, julgada em 29 de maio de 2023, manteve a
condenação do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais por corrupção ativa, por fatos
semelhantes praticados no âmbito da Operação Carro-Pipa e cuja pena restou mantida em 7
(sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em continuidade delitiva.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da ausência
de causas de excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do
Sargento do Exército Luis Carlos de Morais.
A despeito da manutenção da condenação do Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, como incurso nas penas do art. 308 do CPM, a divergência quanto à dosimetria da
pena será objeto de análise em fase posterior.
Antes de adentrar na análise dos demais recursos defensivos e do próprio
recurso de apelação do MPM, vale ressaltar que, por menor que seja o valor pago, em se
tratando de crime contra a Administração Militar, não cabe a aplicação do princípio da
insignificância, nos termos do enunciado da Súmula do Superior Tribunal de Justiça n.º 599,
que prevê:
STJ. Súmula 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
Administração Pública.
Tecida essa breve observação, passo a analisar as condutas dos demais
envolvidos, agora na figura do tipo penal de corrupção ativa (art. 309 do CPM).
2.2. Quirino Pedro da Silva
O civil Quirino Pedro da Silva transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 18 de janeiro de
2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu Quirino Pedro da Silva, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não existirem provas
suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM.
Em juízo, o réu Quirino Pedro da Silva confirmou seu depoimento prestado em
sede de investigação. Afirmou que prestou serviço na Operação Carro-Pipa no ano de
2015/2016 e que tinha um procurador para resolver os pagamentos em Teresina/PI.
Aduziu que seu procurador prestava contas no 25º Batalhão de Caçadores. Afirmou que não
se recorda de ter feito o depósito e não tem conhecimento se seu procurador o fez.
Acrescentou que seu procurador possa ter feito o depósito, mas que já se encontra falecido.
Informou que era o procurador quem movimentava a conta do interrogando de 2015 e 2016
com seu cartão bancário.
Analisando o relato do réu, chega-se à conclusão de que o civil praticou o crime
de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa de não se lembrar do depósito ou
tentar atribuir ao seu procurador, que já faleceu, a transferência bancária não o exime do
crime. Era ele o titular da conta bancária e também prestou serviço na Operação Carro-Pipa
no período. Portanto, era o réu Quirino Pedro da Silva o principal beneficiário em ver os
pagamentos do Exército serem depositados.
O relatóriodo IPM e os extratos bancários constantes dos autos (evento 116 do
PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente realizou a transferência
para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao pagamento realizado
pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Por conseguinte, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Percebe-se que o pipeiro recebeu pagamento pelos serviços prestados à OCP no dia
9/12/2015 e, poucos dias após, em 18/1/2016, transferiu R$ 50,00 (cinquenta) reais ao Sgt.
Luís Carlos. Ou seja, o motorista, após ser remunerado, pagou a propina ao militar, como
contraprestação pela agilização de seu procedimento de prestação de contas/pagamento.
Percebe-se que esta mesma espécie de transação regia a relação entre o Sgt. Luís Carlos e os
demais pipeiros.
Outrossim, a defesa tenta transferir a autoria do crime a um falecido procurador do réu, Sr.
Celso Domingos Ribeiro (certidão de óbito - evento 27, doc. 01, fl. 28, do IPM). A tese não
convence. A procuração (evento 212) envolve apenas a concessão de poderes para atuação
perante o 25º BC. Não comprova, porém, a concessão de poderes para a gerência da conta
bancária pessoal do outorgante. Não houve qualquer explicação plausível para o fato de o
apelante ter transferido dinheiro de sua conta bancária pessoal para a conta bancária pessoal
do militar. Ora, não é todo dia que se faz um depósito bancário em favor de um militar do
Exército Brasileiro, ainda mais quando este exerce função fiscalizatória sobre o seu trabalho.
(Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida em relação ao civil Quirino Pedro da
Silva, pois demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.3. Emerson Amorim Coelho
O civil Emerson Amorim Coelho transferiu ao Sargento do Exército Luis Carlos
de Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016.
Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no delito de
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Emerson Amorim Coelho, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “c” e “e”, do CPPM. Em síntese,
alegou ausência de prova apta a fundamentar um decreto condenatório.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, IPMSOL9, fls. 15/16, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não possui relacionamento, mas sabe quem é o militar, pelo contato
que teve com a presença local de equipes de militares em que o 2° Sgt LUIS CARLOS estava
presente. Perguntado sobre, uma vez constatado de que houveram duas transações
econômicas realizadas entre a sua pessoa e a do indiciado, sobre qual seria a sua explicação
sobre estes eventos, respondeu que numa ocasião, o rolamento e o retentor do seu caminhão
haviam quebrado, buscou soluções para conseguir as peças repositórias, e por meio do
Presidente da COMIDEC de São João do Piauí-PI, obteve o telefone do 2° Sgt LUIS CARLOS,
que seria um dos militares que estariam indo de Teresina-PI onde existia as peças para Op
Carro Pipa na sua localidade, podendo entregar as peças em mãos, inclusive já repassou as
informações bancárias antecipadamente deste militar A testemunha realizou contato telefônico
com este militar e realizou a transferência do valor das peças. Após isto, o militar executou a
entrega, porém não cobrou nada em troca do transporte, e em demonstração de
agradecimento a testemunha realizou uma transferência de R$ 100,00. Perguntado sobre as
explicações enumeradas acima, se a testemunha pode comprovar com alguma documentação
e/ou provas materiais sobre a informação apresentada, respondeu que não, não guardou as
referidas notas fiscais das peças, e não foi presenciado por nenhuma outra pessoa que possa
corroborar. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu Emerson Amorim Coelho declarou que fez um depósito de R$
100,00 (cem reais) para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, pois precisava de uma
peça para o caminhão, mas não se recorda se era uma cruzeta ou um rolamento. Afirmou que
soube que o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais estava se dirigindo até sua região,
conseguiu seu contato e solicitou a peça ao militar. Aduziu que a peça era em torno de R$
100,00 (cem reais), acrescentando que não tem recibo nem do serviço, nem da peça do
caminhão, pois não tem costume de guardar esses recibos.
Aduziu que não tinha intimidade com o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais e que conseguiu o contato dele com o Presidente da CONDEC, Sr Celso Domingues,
que inclusive foi seu procurador por algum tempo. Ao final, negou que o Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais tivesse solicitado algum valor para liberar o pagamento.
A testemunha de defesa, o Sr. Gleyston Oliveira Dias, afirmou que já prestou
serviço de mecânica no caminhão do Sr. Emerson e para outros pipeiros. Acrescentou que era
comum os caminhões quebrarem na região, mas as peças dos veículos, às vezes, precisavam
ser procuradas em outras cidades.
Compulsando o relato do réu e da testemunha de defesa, conclui-se que o civil
praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa apresentada para
justificar a transferência do valor de R$ 100,00 (cem reais) para a conta do militar não se
sustenta, pois a alegação está desacompanhada de dados que pudessem comprovar ou a
compra da peça, ou o serviço realizado no caminhão.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários constantes dos
autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente
realizou a transferência para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao
pagamento realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro Pipa. Ficou demonstrado que o
pagamento pelo serviço prestado na operação se deu em 20 de junho de 2016, no valor de R$
12.636,32 (doze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos), e a transferência
de R$ 100,00 (cem reais) para a conta do militar ocorreu em 22 de junho de 2016, ou seja,
apenas dois dias após o pagamento pelo Exército.
Por conseguinte, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
A tese sustentada pelo réu não convence. Há inconsistência entre as versões prestadas em
inquérito e em juízo. Ademais, não há quaisquer provas do alegado, a exemplo de notas fiscais
ou recibos das peças adquiridas ou de eventuais serviços de conserto em seu veículo. Chama a
atenção, ainda, que o valor da transferência correspondeu a cem reais “redondos”, a exemplo
da grande maioria das demais transferências ora perquiridas, indicando que o valor, em
verdade, correspondia ao pagamento de propina.
(...)
Ressalte-se que Emerson foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt.
Mus.
LUÍS
CARLOS
DE
MORAIS
em
9/1/2016,
em
7/4/2016
e
em
3/5/2016 (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 1, 8 e
9, do IPM). (Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Emerson
Amorim Coelho, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.4. Valdemar de Amorim Sousa
O civil Valdemar de Amorim Sousa transferiu ao Sargento do Exército Luis
Carlos de Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em 7 de
junho de 2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como
incurso no delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Valdemar de Amorim Sousa, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não existirem provas
suficientes para a sua condenação no art. 309, caput, do CPM.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, IPMSOL9, fls. 16/17, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar, in verbis:
Perguntado se tem algum relacionamento ou conhece algum militar do 25° BC que
participava das fiscalizações da Op Carro Pipa, respondeu que não. Perguntado sobre qual o
seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE MORAIS, respondeu que
não possui relacionamento, e não o conhece. Perguntado sobre uma vez constatado de que
houve uma transação econômica realizada entre a sua pessoa e a do indiciado, sobre qual
seria a sua explicação sobre este evento, respondeu que pelo tempo transcorrido não se
recorda de nenhum detalhe. Perguntado sobre as explicações enumeradas acima, se a
testemunha pode comprovar com alguma documentação e/ou provas materiais sobre a
informação apresentada, respondeu que não possui devido não se recordar nem sequer da sua
existência. (Grifos no original.)
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo, o réu Valdemar de Amorim Sousa manteve seu depoimento.
Afirmou que não se lembra de ter feito pagamento ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, pois sequer o conhece. Aduziu que nunca teve problema com laudo de potabilidade
na operação-pipa. Acrescentou que tinha Procurador para prestar conta e que ele se chamava
Daniel. Afirmou que não sabia que deveria depositar dinheiro para alguém em Teresina/PI.
Esclareceu que o pagamento sempre saía atrasado e que se dirigiu várias vezes à agência de
cidade maior e mais próxima para saber se o pagamento havia caído. Finalizou dizendo que,
às vezes, o presidente da CONDEC avisava que o pagamento já estava na conta, mas que
nunca manteve contato com o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Pela defesa do réu Valdemar de Amorim Sousa, foram ouvidas duas
testemunhas, que nada acrescentaram quanto ao fato descrito na denúncia.
A testemunha Sr. Lourivaldo Teofilo Marques pouco acrescentou. Afirmou
apenas que o pessoal do Exército passou fiscalizando as cisternas, mas que não soube de
irregularidade pelo Sr. Valdemar de Amorim Sousa ou qualquer outro pipeiro.
Por sua vez, a testemunha Sr. Carlito Coelho Marque aduziu que o Sr. Valdemar
de Amorim Sousa é uma pessoa tranquila e nunca ouviu falar de irregularidade entre os
pipeiros ou em relação ao abastecimento de água na comunidade de Queimada Nova/PI.
Compulsando o relato do réu e das testemunhas de defesa, conclui-se que o civil
praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa apresentada de
não se lembrar do depósito não exime o crime cometido.
O relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários constantes dos
autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente
realizou a transferência para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao
pagamento realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro Pipa. Ficou demonstrado que o
pagamento pelo serviço prestado na Operação se deu em 2 de junho de 2016, no valor de R$
10.279,17 (dez mil duzentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), e a transferência de
R$ 200,00 (duzentos reais) para a conta do militar ocorreu em 7 de junho de 2016, ou seja,
apenas cinco dias após o pagamento realizado pelo Exército.
Nesse sentido, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Os argumentos defensórios não convencem. Não é crível que o apelante desconhecesse o
militar, quando fez transferência de R$ 200,00 (duzentos reais) para o mesmo. Ora, não é todo
dia que se faz um depósito bancário em favor de um militar do Exército Brasileiro, ainda mais
quando este exerce função fiscalizatória sobre o seu trabalho.
Outrossim, Valdemar foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt. Mus.
LUÍS CARLOS DE MORAIS em 3 de maio de 2016, o que prejudica a tese de que não o
conhecia (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fl. 9, do
IPM). (Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Valdemar de
Amorim Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.5. Josivan Coelho de Sousa
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O civil Josivan Coelho de Sousa transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em 6 de junho de 2016.
Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Josivan Coelho de Sousa, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não existirem provas
suficientes para a sua condenação no art. 309, caput, do CPM.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, IPMSOL9, fls. 18, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que teve um contato numa fiscalização em que seu registro da pipa
estava com vazamento, e o militar questionou por que não tinha trocado, e respondeu que não
trocou devido não ter recebido o pagamento dos serviços prestados e que na sua cidade não
possuía a referida peça. Nessa ocasião o 2° Sgt LUIS CARLOS sugeriu que comprasse em
Teresina, como o Sr. Josivan relatou que não tinha nenhum conhecido em Teresina para
efetuar a compra, o 2° Sgt LUIS CARLOS se ofereceu a realizar a compra e enviar para o
manancial de São João do Piauí. Após 3 ou 4 dias o registro chegou no
manancial. Perguntado qual o valor da referida peça, e se tem documentos que comprovem a
compra da peça, respondeu que o valor é aproximadamente R$ 200,00, e que não possui o
documento que comprova. Perguntado como efetuou o pagamento da peça, respondeu que
depositou na conta do 2° Sgt LUIS CALOS. Perguntado se nessa ocasião o 2° Sgt LUIS
CARLOS informou que caso não sanasse a situação do veículo, a prestação do serviço seria
interrompida, respondeu que sim, caso não sanasse o serviço seria
interrompido. Perguntado quem operava a Conta n°250805 da Agência 519, do Banco do
Brasil, de sua titularidade, respondeu que o próprio titular. (...) Perguntado sobre as
explicações enumeradas acima, se a testemunha pode comprovar com alguma documentação
e/ou provas materiais sobre a informação apresentada, respondeu que não tem certeza se
possuí, que irá procurar em sua residência. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu Josivan Coelho de Sousa declarou que fez depósito ao Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais pelo fato de ter comprado uma peça de caminhão, qual seja,
um registro de três polegadas usado no tanque para descarregar água. Acrescentou que
solicitou ao militar para que ele comprasse, mas não lembra se ligou ou foi pessoalmente.
Afirmou que, pelo tempo, não se lembra qual foi a loja adquirida, não tem comprovante da
compra da peça, tampouco recibo do serviço para instalar. Aduziu que pagou R$ 300,00
(trezentos reais) pela compra, mas desconhece se o militar ganhou alguma coisa em cima da
aquisição da peça.
Informou não ser amigo do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, mas que
o militar foi indicado por algum pipeiro. Finalizou afirmando que nunca ouviu falar de
colegas pipeiros que pagassem a alguém do Exército.
Compulsando o relato do réu, conclui-se que o civil praticou o crime de
corrupção ativa na modalidade de “dar”. Em sede de inquérito, o réu mencionou que teria
pagado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) ao militar, mas, em juízo, reconheceu que
transferiu R$ 300,00 (trezentos reais) a ele. A justificativa apresentada para esclarecer a
transferência do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a conta do militar não se sustenta,
pois a alegação está desacompanhada de prova que pudesse comprovar ou a compra da peça,
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ou o serviço realizado no caminhão. Além disso, sequer o réu se lembra em qual loja foi
adquirida a aludida peça. Em verdade, o civil Josivan Coelho de Sousa tenta criar a falsa
sensação de que a transferência bancária foi fruto de uma negociação lícita, o que, a meu ver,
não se sustenta.
O relatóriodo inquérito e os extratos bancários constantes dos autos (evento 116
do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente realizou a
transferência para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao pagamento
realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro Pipa. Ficou demonstrado que o pagamento
pelo serviço prestado na OCP se deu em 1º de junho de 2016, no valor de R$ 10.519,16 (dez
mil quinhentos e dezenove reais e dezesseis centavos), e a transferência de R$ 300,00
(trezentos reais) para a conta do militar ocorreu em 6 de junho de 2016, ou seja, apenas cinco
dias após o recebimento do pagamento pelo Exército.
Por conseguinte, exorto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
A tese sustentada pelo réu não convence. Não há quaisquer provas do alegado, a exemplo de
notas fiscais ou recibos referentes à aquisição da peça ou ao conserto do veículo.
Chama a atenção, ainda, que o valor da transferência correspondeu a trezentos reais
“redondos”, a exemplo da grande maioria das demais transferências ora perquiridas,
indicando que o valor, em verdade, correspondia ao pagamento de propina.
Ressalte-se que Josivan foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt.
Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS em fevereiro, abril e maio de 2016 (relatórioSintético
Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 1, 8 e 9, do IPM). (Grifos no
original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Josivan
Coelho de Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.6. Rafael da Silva Veloso
O civil Rafael da Silva Veloso transferiu ao Sargento do Exécito Luis Carlos de
Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 8 de agosto de
2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no
delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Rafael da Silva Veloso, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, em síntese, inexistirem provas de que o
Recorrente teria concorrido para o evento delituoso.
Ouvido no inquérito (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls. 13/14, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre, uma vez constatado de que houve uma transação econômica realizada
entre a sua pessoa e a do indiciado, no dia 20/06/16 (sic) no valor de R$ 50,00 sobre qual
seria a sua explicação sobre este evento, respondeu que acha que foi solicitado pelo 2º Sgt
LUIS CARLOS o valor de R$ 50,00 emprestado, em virtude do militar estár precisando, pois
não tinha agência bancária na cidade de Massapê-PI, em contrapartida iria receber o valor
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em espécie. Perguntado sobre as explicações enumeradas acima, se a testemunha pode
comprovar com alguma documentação e/ou provas materiais sobre a informação
apresentada, respondeu que não. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu Rafael da Silva Veloso afirmou que era procurador de oito
pipeiros de sua cidade a qual fica em torno de 400 km da capital, Teresina/PI. Relatou que foi
o último a prestar contas no 25º Batalhão de Caçadores e um dos militares se ofereceu a levá-
lo até a rodoviária para retorno à sua cidade. Aduziu não se recordar quem era o militar, mas
que, no momento, gerou um vínculo e fez uma transferência, pois ele o teria ajudado nessa
parte. Esclareceu que não conhece pessoalmente o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
ou que tenha algum interesse para pagamento de alguma coisa. Acrescentou que a
transferência logo após o pagamento pode ser uma coincidência.
Aduziu que pode ter falado com o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
quando da prestação de contas, mas não tem vínculo mais próximo com o militar.
Acrescentou que não se recorda do agente para o qual depositou R$ 50,00 (cinquenta reais)
como bondade. Afirmou que a transferência bancária para a conta do militar foi pelo
combustível, ou seja, pelo fato de tê-lo deixado na rodoviária. Acrescentou que não houve
promessa ou mesmo solicitação por parte do militar. Finalizou dizendo que, mesmo
representando oito pipeiros, somente houve essa transferência da conta do depoente.
Compulsando os dois relatos do réu acima transcritos, conclui-se que o civil
praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. Primeiramente, importante
destacar os depoimentos contraditórios que foram prestados. Perante a autoridade militar, em
sede de inquérito, o réu relatou que teria havido um empréstimo em favor do militar. No
entanto, em juízo, trouxe outra versão, qual seja, a de que a transferência teria sido por
bondade, pelo fato de o militar ter se oferecido a levá-lo até a rodoviária para retorno à sua
cidade. Como se observa, as justificativas apresentadas, no intuito de tentar esclarecer a
transferência do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para a conta do militar, não se sustentam.
O relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários constantes dos
autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente
realizou a transferência para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao
pagamento realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro Pipa. Ficou demonstrado que o
pagamento pelo serviço prestado na Operação se deu em 2/8/2016, no valor de R$ 11.262,45
(onze mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), e a transferência de
R$ 50,00 (cinquenta reais) para a conta do militar ocorreu em 8/8/2016, ou seja, seis dias
após o pagamento realizado pelo Exército.
Por conseguinte, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
A tese sustentada pelo réu não convence. Há flagrante contrariedade entre as justificativas
apresentadas em inquérito e em juízo, sendo que nenhuma delas se lastreia em provas. Chama
atenção, ainda, o fato de que, em sede investigativa, o apelante afirmou conhecer o Sgt. Luís
Carlos, em virtude das fiscalizações na OCP. Em sede judicial, no entanto, negou conhecê-lo.
Esta última versão deve ser rechaçada. Ora, não é todo dia que se faz um depósito bancário
em favor de um militar do Exército Brasileiro, ainda mais quando este exerce função
fiscalizatória sobre o seu trabalho.
Outrossim, consta dos autos a informação de que RAFAEL DA SILVA VELOSO foi atendido
pelo Sgt. Luís Carlos no dia 3/5/2016 em procedimento de prestações de
contas (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fl. 9, do
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IPM). (Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Rafael da
Silva Veloso, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.7. Aloisio Ribeiro Café
O civil Valdemar de Amorim Sousa transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos
de Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 22 de julho de
2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no
delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Valdemar de Amorim Sousa, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. Subsidiariamente,
pugnou pela aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito)
Ouvido no inquérito (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls. 24/25, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não o conhece, talvez já tenha visto no atendimento no 25° BC,
porém não se recorda do militar, em virtude de ser atendido por vários militares
diferentes. Perguntado sobre uma vez constatado de que houve uma transação econômicas
realizada em 22 de julho de 2016 entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a
sua explicação sobre este evento, respondeu que não se recorda dessa transação. (Grifos no
original.)
Em juízo, o réu Valdemar de Amorim Sousa afirmou que fez a transferência
bancária ao Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Esclareceu que era Procurador de 20
(vinte) pipeiros e, também, tinha dois caminhões. Acrescentou que, ao se dirigir ao 25º
Batalhão de Caçadores para prestar contas, encontrou o militar e que pegou seu número de
celular, para resolver algum problema que pudesse acontecer com o Recibo de Pagamento
Autônomo (RPA).
Aduziu que, certa vez, o militar lhe telefonou dizendo que precisava de R$
50,00 (cinquenta reais). Relatou que havia três dias que tinha entrado o seu pagamento.
Informou que acabou realizando a transferência de seu próprio celular, que foi uma única vez
e não teve mais contato com o militar. Relatou que o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais não lhe disse o motivo, apenas que estava precisando de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Esclareceu que sabia que ele prestava serviço no 25º Batalhão de Caçadores, na
prestação de conta, e acabou fazendo a transferência. Afirmou que conhece o Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais, pois atuava na prestação de contas dos Recibos de
Pagamentos Autônomos. Aduziu que não se sentiu ameaçado, coagido ou mesmo
constrangido. Encerrou dizendo que nunca ligou para o Sargento Luís Carlos de Morais,
tampouco tinha o celular dele. Esclareceu, ainda, que o militar ligou se identificando como
Luís Carlos de Morais da prestação de contas e solicitando os R$ 50,00 (cinquenta reais),
pois estava precisando.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A testemunha de defesa Sr. Hildemar Campos de Souza informou que conhecia
o pipeiro Valdemar de Amorim Sousa e que trabalhou com ele na Operação Pipa. Disse que
tinham uns caminhões e alguns motoristas que trabalhavam para o depoente. Aduziu que
nessa época demorava bastante para sair o pagamento e que prestava conta em Teresina/PI.
Afirmou que levava em torno de 50 (cinquenta) a 60 (sessenta) Procurações de pipeiros para
prestar contas em Teresina/PI.
Confirmou que conhece o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais de vista,
pois todo mês se dirigia ao Batalhão para prestar contas dos pipeiros dos quais levava as
procurações. Esclareceu, quanto aos fatos da denúncia, que o pipeiro Valdemar de Amorim
Sousa teria recebido uma ligação do Sgt pedindo um dinheiro para liberar (colocar na frente
dos demais) o pagamento, dizendo que trabalhava na tesouraria do 25º Batalhão de
Caçadores.
Relatou que teria perguntado se ele (Valdemar de Amorim Sousa) teria feito o
pagamento, recebendo como resposta que sim, que fez a transferência. Confirmou que o
pipeiro Valdemar de Amorim Sousa teria lhe dito que exigiram o pagamento. Afirmou não ter
conhecimento que outros pipeiros teriam realizado pagamentos. Acrescentou que a ligação do
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais para Valdemar de Amorim Sousa teria sido
provavelmente em 2016. Acrescentou que, na oportunidade, foi solicitado um pagamento,
uma contribuição, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para ser liberado o pagamento dele
na frente dos demais. No entanto, aduziu não saber se foi liberado o pagamento.
Informou que o pipeiro Aloiso Ribeiro Café teria lhe dito que não se lembrava
da transferência, em virtude do tempo decorrido, mas que, posteriormente, ligou para o
depoente dizendo ter feito uma transferência de R$ 50,00 (cinquenta reais). Reafirmou que o
pipeiro Valdemar de Amorim Sousa recebeu contato do Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais para receber o pagamento somente após um adiantamento de R$ 50,00 (cinquenta
reais). Confirmou que conhece o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais de vista, pois todo
mês se dirigia ao Batalhão para prestar contas dos pipeiros dos quais levava as procurações,
sendo o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais quem o atendia na época em que esse
militar se encontrava no setor de prestação de contas.
Acrescentou que o militar não tinha poder para antecipar nenhum pagamento na
época em que este trabalhou no setor de prestação de conta, mas acredita que esse poder deve
ter acontecido na época em que trabalhou na Tesouraria do Exército.
Analisando o depoimento do réu e da testemunha, conclui-se que o civil
praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. Primeiramente, importante
destacar os depoimentos contraditórios que foram prestados. Perante a autoridade militar, em
sede de inquérito, o réu relatou que sequer conhecia o militar. No entanto, em juízo, trouxe
outra versão, qual seja, a de que conhecia o Sargento em face da prestação de conta da
Operação Carro-Pipa e que a transferência ocorreu por solicitação do militar, pois estaria
precisando de dinheiro. Por sua vez, a testemunha de defesa confirmou que o pipeiro
Valdemar de Amorim Sousa recebeu uma ligação do Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, pedindo dinheiro para liberar (colocar na frente dos demais) o pagamento, dizendo
que trabalhava na Tesouraria do 25º Batalhão de Caçadores.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se observa, a transferência do valor de R$ 50,00 para a conta do militar
está comprovada e o crime de corrupção ativa restou demonstrado.
O relatóriodo inquérito e os extratos bancários constantes dos autos (evento 116
do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente realizou a
transferência para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao pagamento
realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro Pipa. Ficou demonstrado que o pagamento
pelo serviço prestado na OCP se deu em 19 de julho de 2016, no valor de R$ 13.936,95 (treze
mil novecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), e a transferência de R$ 50,00
(cinquenta reais) para a conta do militar ocorreu em 22 de julho de 2016, ou seja, três dias
após o pagamento realizado pelo Exército.
Por conseguinte, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Outrossim, conforme o encarregado do IPM, foram encontrados registros de viagem do
referido militar à localidade do pipeiro, na época em que ocorreu a transferência bancária, no
caso em 22 de julho de 2016 (ev. 1, doc. 9, fl. 42, do IPM).
(...)
Isto posto, não há dúvidas de que ALOISIO RIBEIRO CAFÉ transferiu dinheiro ao 2º Sgt.
Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS, com o objetivo de beneficiar-se nos procedimentos
fiscalizatórios e/ou de prestação de contas no âmbito da Operação Carro-Pipa, incorrendo no
delito de corrupção ativa na modalidade “dar” (art. 309 do CPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM, que trata do
erro de direito, não lhe assiste razão.
Prevê o art. 35 do CPM que:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou a transferência sabendo que estava fazendo o
depósito na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no procedimento no âmbito da
Operação Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, a sentença merece ser mantida, na sua totalidade, em relação ao civil
Valdemar de Amorim Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.8. Manoel Nesito de Sousa
O civil Manoel Nesito de Sousa transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em uma oportunidade, o valor de R$ 100,00 (cem reais), em 1º de junho de 2016. Por
essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu Manoel Nesito de Sousa, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria e por inexistência de provas
suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM.
Em juízo, o réu Manoel Nesito de Sousa declarou que não tem conhecimento do
depósito, porque era apenas o motorista do caminhão. Afirmou que, quando caía o dinheiro
na conta, o dono do caminhão passava uma relação de alguns números de conta para repassar
dinheiro. Acrescentou que nunca viu o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, tampouco
tem algum contato com alguém do Exército. Informou que não conhece ninguém e não sabe
explicar por que está respondendo ao processo. Afirmou que era o depoente quem manuseava
sua própria conta. Encerrou dizendo que nunca recebeu ligação do Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais pedindo dinheiro.
Analisando o relato do réu, chega-se à conclusão de que o civil praticou o crime
de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa de não se lembrar dos depósitos
não exime o crime cometido.
O relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários constantes dos
autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu, efetivamente,
realizou a transferência para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em data próxima ao
pagamento realizado pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa. Ficou demonstrado que o
pagamento pelo serviço prestado na Operação se deu em 30 de maio de 2016, no valor de R$
12.481,20 (doze mil quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos), e a transferência de
R$ 100,00 (cem reais) para a conta do militar ocorreu em 1º de junho de 2016, ou seja, dois
dias após o pagamento realizado pelo Exército.
Por conseguinte, adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Há inconsistência no depoimento do réu. Apesar de haver relatado não conhecer o Sgt. Luís
Carlos, constatou-se que o pipeiro foi atendido pelo militar em procedimento de prestação de
contas, em pelo menos três ocasiões: 6/4/16; 3/5/16 e 5/5/16 (relatórioSintético Cronológico
de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 7 e 9, do IPM).
Ademais, afirmou que apenas fez a transferência a pedido do dono do caminhão, porém não
trouxe qualquer elemento comprobatório acerca dessa informação.
Diante da inconsistência da tese defensiva, e considerando que a transferência foi feita em
exatos cem reais, no dia seguinte ao pagamento por parte do Exército, conclui-se
que MANOEL NESITO DE SOUSA transferiu dinheiro ao 2º Sgt. Mus. LUÍS CARLOS DE
MORAIS com o objetivo de beneficiar-se nos procedimentos fiscalizatórios e/ou de prestação
de contas no âmbito da Operação Carro-Pipa, incorrendo no delito de corrupção ativa, na
modalidade “dar” (art. 309 do CPM). (Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Manoel
Nesito de Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.9. José Ilton de Sousa Rodrigues
O civil José Ilton de Sousa Rodrigues transferiu ao Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais, em duas oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 17 de
outubro de 2015; e de R$ 100,00 (cem reais), em 5 de julho de 2015. Por essa conduta, foi
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão nas penas do delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu José Ilton de Sousa Rodrigues, em razões de
apelação, pediu a sua absolvição. Em síntese, alegou ausência de prova apta a fundamentar
uma condenação no tipo penal do art. 309, caput, do CPM.
Ouvido
em
inquérito
(evento
1,
IPMSOL9,
fls.
12,
IPM
n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não o conhece. Perguntado sobre, uma vez constatado de que houve
uma transação econômica realizada entre a sua pessoa e a do indiciado, sobre qual seria a
sua explicação sobre este evento, respondeu que pelo tempo transcorrido, não se recorda de
nenhum detalhe, nem costuma deixar o cartão e senha com outra pessoa diferente da sua
companheira, e na época realizava quase nenhuma transferência bancária, quase todas eram
feitas para seu pai que era o dono do veículo. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu afirmou não se recordar do pagamento que consta em favor do
militar. Declarou que não conheceu o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Aduziu que a
agência bancária mais próxima de Queimada Nova/PI ficava a 100 km de distância.
Acrescentou que, algumas vezes (3 ou 4 vezes), já se dirigiu até a agência bancária da cidade
de São João/PI para sacar os valores recebidos da Operação Carro-Pipa, mas o pagamento
não havia saído. Afirmou desconhecer alguém do Exército em Teresina/PI que pudesse
informar se o pagamento havia saído.
As testemunhas ouvidas resumiram-se a tecer considerações abonatórias em
relação ao civil José Ilton de Sousa Rodrigues, mas nada acrescentaram que pudessem eximir
o réu da imputação contida na denúncia. Vejamos o que afirmaram.
O Sr. Mildeci Barbosa dos Santos afirmou que o Sr. José Ilton de Sousa
Rodrigues trabalhou como pipeiro nos anos de 2015/2016 e não ouviu qualquer reclamação
ou irregularidade a seu respeito. Por sua vez, o Sr. Ednaldo Elias de Sousa informou que o Sr.
José Ilton de Sousa Rodrigues trabalhou como pipeiro e, igualmente, nunca ouviu reclamação
ou irregularidade na água fornecida pelo réu.
Analisando o relato do réu e o depoimento das testemunhas, chega-se à
conclusão de que o civil praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A
justificativa de não se lembrar dos dois depósitos não o exime do crime cometido de
corrupção ativa. As testemunhas ouvidas também não socorrem o Apelante.
O relatóriodo inquérito bem como os extratos bancários constantes dos autos
(evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente realizou
as duas transferências para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais em datas próximas aos
pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese as incontestáveis transferências acima, em sede investigativa, o réu afirmou
desconhecer o 2º Sgt. Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS e que não se recorda de qualquer
transação com o mesmo (evento 1, doc. 9, fl. 12, do IPM). Em juízo, limitou-se a afirmar que
não tinha contato com ninguém do Exército (evento 222).
Os argumentos defensivos não convencem. Não é crível que o apelante desconhecesse o
militar, quando fez duas transferências de R$ 100,00 (cem reais) para o mesmo. Ora, não é
todo dia que se faz um depósito bancário em favor de um militar do Exército Brasileiro, ainda
mais quando este exerce função fiscalizatória sobre o seu trabalho.
Outrossim, José Ilton foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt. Mus.
LUÍS CARLOS DE MORAIS em 5 de abril de 2016, o que prejudica a tese de que não o
conhecia (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fl. 7, do
IPM).
(...)
Diante da inconsistência da tese defensiva, e considerando que as transferências foram feitas
em valores “redondos”, em períodos próximos ao pagamento por parte do Exército, conclui-
se que JOSÉ ILTON DE SOUSA RODRIGUES transferiu dinheiro ao 2º Sgt. Mus. LUÍS
CARLOS DE MORAIS, por duas vezes, com o objetivo de beneficiar-se nos procedimentos
fiscalizatórios e/ou de prestação de contas no âmbito da Operação Carro-Pipa, incorrendo no
delito de corrupção ativa, por duas vezes, na modalidade “dar” (art. 309 do CPM). (Grifos no
original.)
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil José Ilton de Sousa
Rodrigues, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.10. José Valmir de Sousa
José Valmir de Sousa transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
em duas oportunidades, os valores de R$ 200,00 (duzentos reais), em 11 de julho de 2016; e
de R$ 200,00 (duzentos reais), em 7 de dezembro de 2016. Por essa conduta, foi condenado à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão nas penas do delito de corrupção ativa,
previsto no art. 309 do CPM.
A Defensoria Pública da União, atuando na defesa do civil José Valmir de
Sousa, pugnou pela absolvição de seu assistido com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito), pois os pipeiros
agiram com ignorância, ou seja, não tinham a consciência acerca da ilicitude. Sustentou,
ainda, que o próprio Ministério Público Militar não encontrou fundamentação para a
condenação e pediu a absolvição de todos os réus.
Ouvido em inquérito (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls. 15/16, IPM
n.º 70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta
bancária do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não conhece nenhum militar do Exército, que o contato que teve com
militares do 25° BC foi apenas profissional, e que não recorda o nome de nenhum militar do
25°BC. Perguntado sobre uma vez constatado de que houve transações bancárias no ano de
2016, realizadas entre sua pessoa e a do indiciado, qual seria a sua explicação sobre este
evento, respondeu que não se recorda de nenhuma transferência que tenha feito para algum
militar. Perguntado se nas prestações de contas, teve algum contato com o 2º Sgt LUIS
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS, respondeu que não lembra os nomes dos militares que faziam parte da prestação de
contas, pois eram vários militares que participavam da atividade de prestação de conta da Op
Carro Pipa. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu José Valmir de Sousa manteve o depoimento, aduzindo que não
se lembra de ter feito depósito na conta do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais e que
não conhece o militar. Afirmou que é o proprietário do seu caminhão e que é o depoente
quem movimenta sua própria conta. Acrescentou que nunca teve problema com o Exército na
Operação Carro-Pipa, apesar de atrasarem o pagamento. Afirmou que nunca foi favorecido
em relação a pagamentos. Finalizou aduzindo que em Belém do Piauí tem outros pipeiros e
todos recebem na mesma data.
Analisando o relato do réu, chega-se à conclusão de que o civil praticou o crime
de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa de não se lembrar dos depósitos
não o exime do crime cometido. Não foram arroladas testemunhas que pudessem dar razão
aos argumentos do Apelante.
Pelo contrário, o relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as duas transferências para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Nesse passo, adoto os fundamentos da sentença:
Não é crível que o apelante desconhecesse o militar, quando fez duas transferências de R$
200,00 (duzentos reais) para o mesmo. Não é todo dia que se faz um depósito bancário em
favor de um militar do Exército Brasileiro, ainda mais quando este exerce função
fiscalizatória sobre o seu trabalho.
Outrossim, José Valmir foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt.
Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS em 7/3/2016 e em 6/4/2016, o que prejudica a tese de
que não o conhecia (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc.
5, fls. 5 e 7, do IPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM, que trata do
erro de direito, não lhe assiste razão.
Prevê o art. 35 do CPM que:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou as transferências sabendo que estava fazendo
os depósitos na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no âmbito a Operação
Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil José Valmir
de Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.11. Antônio Coelho Carvalho
O réu Antonio Coelho Carvalho transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em duas oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016;
e de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 1º de agosto de 2016. Por essa conduta, foi condenado à
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão nas penas do delito de corrupção ativa,
previsto no art. 309 do CPM.
A defesa constituída do réu Antonio Coelho Carvalho, em razões de apelação,
pediu a sua absolvição com fulcro no art. 439, “c”, do CPPM. Alternativamente, em caso de
manutenção da condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal.
Ouvido no inquérito (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls. 30/31, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou, quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado se tem algum relacionamento ou conhece algum militar do 25° BC que
participava das fiscalizações da Op Carro Pipa, respondeu que conhecia de ver os militares
na fiscalização, mas não tinha relacionamento com nenhum militar. Perguntado sobre qual o
seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE MORAIS, respondeu que o
2° Sgt Luis Carlos vinha constantemente na fiscalização em sua cidade, na época o pagamento
atrasava muito, e quando ligava no 25° BC, o 2° Sgt Luis Carlos era o que geralmente
realizava o atendimento por telefone, e que o militar informava o dia do pagamento dos
serviços prestados. Perguntado sobre uma vez constatado de que houve duas transações
econômicas realizadas entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a sua
explicação sobre este evento, respondeu que como precisava da informação sobre seus
pagamentos, o 2° Sgt Luis Carlos sempre passava informação de quando iria receber o
pagamento, assim sendo, por livre espontânea vontade, fez as transferências ao 2° Sgt Luis
Carlos, por gratidão as informações prestadas de quando iria receber. Perguntado como
conseguiu o contato do telefone e conta bancária do 2° Sgt Luis Carlos, respondeu que pediu
o número do telefone e a conta bancária ao 2° Sgt Luis Carlos através do contato por telefone
feito ao 25° BC, em relação a conta bancária seria uma forma de retribuir a informação
passada (Grifos no original.)
Em juízo, o réu Antonio Coelho Carvalho confirmou que realizou depósito na
conta do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais por motivos de atraso nos pagamentos do
Exército. Afirmou que ligou no quartel e o militar atendeu ao telefone lhe passando as
informações da escala de pagamentos, pois já se encontravam com três meses de atraso.
Afirmou que estava pressionado por credores, tais como: conta em posto, autopeça,
supermercado, etc.
Esclareceu que recebeu a informação de que estava próximo de receber o
pagamento e, sem que o militar lhe pedisse, por gratidão, acabou fazendo o depósito.
Afirmou não ser amigo do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, nunca foi ameaçado e
não sente medo do militar. Encerrou dizendo que não recebeu pagamento antecipado, pois
sempre recebia em atraso. Finalizou afirmando que nunca recebeu ligação do Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais.
Sem razão os argumentos da defesa, bem como a tese apresentada pelo réu. Por
tudo que consta dos autos, a justificativa de que apenas repassou os dois valores ao militar
por gratidão não se sustenta pelo simples fato de que o réu não conhecia o militar e não
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

haveria motivos para a transferência. O réu tenta criar a falsa sensação de que os depósitos
eram lícitos e se tratava de um agradecimento, o que, a meu ver, seria ilógico acreditar nessa
justificativa, por tudo que foi apurado.
Socorro-me, novamente, do depoimento do corréu Adail Martins Nunes, quando
afirmou que:
ao falar com o 2° Sgt Luis Carlos por telefone, o militar afirmou que iria agilizar o seu
pagamento atrasado, mas isto teria um custo, porém o militar não estipulou valor, e que por
conta própria fez as transferências para o 2° Sgt Luis Carlos, em virtude que o militar iria
agilizar o pagamento, achava também que esse custo era para alguma despesa relacionada ao
processo de pagamento do serviço prestado. (...) (evento 1, DEPOIM TESTEMUNHA2, fls.
28/29, do IPM 7000073-16.2021.7.10.0010)
Nesse passo, adoto os fundamentos da sentença, in verbis:
Não é minimamente crível que a realização de dois depósitos, totalizando o valor de R$
150,00 (cento e cinquenta reais), consistiam em mera gratidão por informações prestadas pelo
militar. Chama a atenção, ainda, que cada transferência foi paga poucos dias após os
recebimentos dos pagamentos pelos serviços prestados à OCP, a exemplo da grande maioria
das demais transferências ora perquiridas, do que se constata que os depósitos consistiam no
pagamento de propinas.
Noutro giro, o pipeiro foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt. Mus.
LUÍS CARLOS DE MORAIS em fevereiro de 2016 (relatórioSintético Cronológico de
Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fl. 3, do IPM). (Grifos no original.)
Acrescenta-se o relatóriodo inquérito policial militar e os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010), os quais informam
que o réu efetivamente realizou as duas transferências para o Segundo-Sargento Luis Carlos
de Morais em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação
Carro-Pipa.
Quanto ao pedido alternativo da defesa de que a pena fosse fixada em seu
mínimo legal, não lhe assiste razão. Trata-se de crime continuado, em que deve ser aplicada a
exasperação de pena, prevista no art. 80 do CPM, que, no caso, resultou em um aumento de
1/6 (um sexto) na pena-base, conforme acertadamente foi operacionalizada na sentença.
Assim, a sentença merece ser mantida in totum em relação ao civil Antonio
Coelho Carvalho, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.12. David da Costa Cavalcante
O civil David da Costa Cavalcante transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos
de Morais, em três oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 16 de novembro
de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 5 de dezembro de 2016; e de R$ 100,00 (cem reais),
em 22 de dezembro de 2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, nas penas do delito de corrupção ativa, previsto no art.
309 do CPM.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu David da Costa Cavalcante, em razões de apelação,
requereu o provimento da apelação para reformar sentença a quo, com o reconhecimento da
improcedência do pedido ministerial em razão da atipicidade da conduta, absolvendo-o do
crime imputado na denúncia, nos termos do art. 439, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do CPPM.
Alternativamente, que fosse reduzida a pena privativa de liberdade ou substituída por uma
pena de multa.
Ouvido
em
inquérito
(evento
1,
INTERR3,
fls.
3/4,
IPM
n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto ao depósito na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre uma vez constatado de que houve três transações econômicas realizadas
entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a sua explicação sobre este
evento, respondeu que não lembra de todas as transações, mas uma vez encontrou com o 2°
Sgt Luis Carlos em Teresina-PI, e que solicitou ao militar o valor de RS$ 100,00 para comprar
uma peça, perguntou como devolver e o 2° Sgt Luis Carlos passou sua conta para depois
devolver o valor emprestado, e que as outras duas transações também deve ter sido em virtude
de empréstimos solicitados ao 2° Sgt Luís Carlos. (Grifos no original.)
Em juízo, o réu David da Costa Cavalcante afirmou que foi ao 25º Batalhão de
Caçadores, em Teresina/PI, para uma vistoria exigida pelo Exército. Afirmou que, na ocasião,
o caminhão apresentou um problema de freio. Aduziu que não conhecia ninguém na cidade
em Teresina/PI e que, nesta data, conheceu o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Acrescentou que não podia retornar naquelas condições e o militar se prontificou a arranjar o
valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Informou que o militar lhe passou o número de sua
conta e, posteriormente, pagou na forma de três depósitos. Afirmou que não foi o Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais quem pediu. Encerrou, dizendo que, às vezes, o pagamento
do Exército atrasava.
A testemunha de defesa, Sr. Raimundo Rodrigues dos Santos, informou que
trabalhou na Operação Pipa por 10 anos e que conhecia e trabalhava com o apelante David da
Costa Cavalcante e mais uns 3 ou 4 pipeiros. Afirmou que conhecia o Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais, pois este militar sempre fiscalizava os pipeiros da cidade. Acrescentou que,
às vezes, outros militares faziam a fiscalização, mas que conheceu o Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais, pois várias vezes ele realizou essa tarefa de fiscalizar a entrega das águas.
Afirmou que, em face da prestação de contas, viajou inúmeras vezes à Teresina/PI.
Esclareceu que já viajou com o apelante David da Costa Cavalcante até
Teresina/PI e que, certa vez, o caminhão dele quebrou e o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais emprestou dinheiro para pagar a peça do caminhão, pois conhecia os pipeiros em face
da fiscalização que exercia. Finalizou afirmando que o caminhão deu problema no sistema de
freios e que o valor da peça era R$ 500,00 (quinhentos reais), mas que, no entanto,
presenciou o empréstimo de apenas R$ 300,00 (trezentos reais) pelo militar. Aduziu, ainda,
desconhecer em qual oficina foi realizado o serviço, pois retornou à sua cidade.
Analisando o relato do réu e o depoimento das testemunhas, chega-se à
conclusão de que o civil praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A tese
apresentada para justificar as três transferências no valor exato de R$ 100,00 (cem reais) para
a conta do militar não se sustenta, pois a alegação está desacompanhada de prova que
pudesse comprovar ou a compra da peça, ou o serviço realizado no caminhão.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante ainda destacar que os depoimentos prestados foram um pouco
contraditórios. Perante a autoridade militar, em sede de inquérito, o réu relatou que solicitou
uma quantia de R$ 100,00 (cem reais) para comprar uma peça. No entanto, em juízo, esse
valor saltou para R$ 300,00 (trezentos reais). Nesse contexto, percebe-se que essa nova
postura do réu, em juízo, tenha sido para justificar os três depósitos identificados na Quebra
de Sigilo Bancário. Em verdade, o civil David da Costa Cavalcante tenta criar a falsa
sensação de que a transferência bancária foi fruto de um empréstimo, o que, a meu ver, não se
sustenta.
O relatóriodo inquérito bem como os extratos bancários constantes dos autos
(evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu efetivamente realizou
as três transferências para Sargento Luís Carlos de Morais em datas próximas aos
pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença, nos exatos termos:
Muito embora a versão apresentada tenha sido corroborada pela testemunha RAIMUNDO
RODRIGUES DOS SANTOS (evento 222), este magistrado entende que a tese não
convence. Isso porque não foi apresentado qualquer documento comprobatório, seja do
próprio empréstimo, seja da compra da peça do caminhão. Não há nos autos contratos, notas
fiscais, recibos, ou quaisquer outros documentos hábeis a comprovar a versão da defesa.
Por outro lado, vê-se que o valor de cada transferência correspondia a exatos R$ 100,00 (cem
reais), pagos, sempre, poucos dias após o recebimento do pagamento por parte do Exército,
comprovando um padrão comportamental que corrobora a certeza do cometimento de crime.
Há de se constar, ainda, que o referido pipeiro foi atendido pelo militar em 06 de abril de
2016 (evento 1, doc. 5, fl. 7, do IPM). (Grifos no original.)
Quanto ao pedido alternativo da defesa de que a pena fosse diminuída ou
aplicada pena de multa, não lhe assiste razão. Primeiro, porque se trata de crime continuado
em que deve ser aplicada a exasperação de pena, prevista no art. 80 do CPM, que, no caso,
resultou em um aumento de 1/5 (um quinto) na pena-base, conforme acertadamente foi
operacionalizada na sentença; e, segundo, porque não cabe desclassificar a pena de reclusão
aplicada por pena de multa, em face de ausência de previsão legal.
Assim, a sentença merece ser mantida, na sua totalidade, em relação ao civil
David da Costa Cavalcante, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.13. Francylleno de Oliveira Sousa
O civil Francylleno de Oliveira Sousa transferiu ao Sargento do Exécito Luis
Carlos de Morais, em cinco oportunidades, os valores de R$ 800,00 (oitocentos reais), em 27
de janeiro de 2016; de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em 7 de abril de 2016; de R$
100,00 (cem reais), em 8 de abril de 2016; de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 2 de junho de
2016; e de R$ 300,00 (trezentos reais), em 17 de novembro de 2016. Por essa conduta, foi
condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, nas penas do delito de
corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa constituída do réu Francylleno de Oliveira Sousa, em razões de
apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, em síntese, inexistirem provas de que o
Recorrente teria concorrido para o evento delituoso.
Em juízo, o réu Francylleno de Oliveira Sousa afirmou que foi o Procurador
quem fez o depósito. Acrescentou que apenas a conta está em seu nome, mas que não tem
acesso a ela, não sabe qual é o cartão e tampouco a senha. Informou que seu pai é o
Procurador, o Sr Francisco José Ferreira e Sousa. Aduziu que ficou sabendo agora desse
depósito e que seu pai não havia comentado. Acrescentou que não conhece e nunca viu o
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Alegou que, pelo fato de ter passado procuração para seu pai movimentar sua
conta, não tem conhecimento dos R$ 800,00 (oitocentos reais), depositados em 27 de janeiro
de 2016; dos R$ 140,00 (cento e quarenta reais), depositados em 7 de abril de 2016; dos R$
100,00 (cem reais), depositados em 8 de abril de 2016; dos R$ 50,00 (cinquenta
reais), depositados em 2 de junho de 2016; e dos R$ 300,00 (trezentos reais), depositados em
17 de novembro de 2016.
Afirmou que era o motorista do caminhão pipa, mas não era o proprietário.
Aduziu que não recebia nada pelo trabalho, mas realizava o serviço, pois o caminhão estava
em nome de seu pai. Acrescentou que era o depoente quem se dirigia ao Exército para prestar
conta e que o pagamento demorava a sair. Finalizou dizendo que atualmente reside com seu
pai.
Ouvido na qualidade de denunciado, o civil Francisco José Ferreira e Sousa
afirmou que não conhece o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Acrescentou que esses
valores que saíram da conta de seu filho Francylleno de Oliveira Sousa foram pelo fato de
vender água do poço ao Exército e que muitos pipeiros lhe disseram para fazer depósito em
determinada conta. Aduziu que era o depoente quem movimentava a conta de seu filho.
Afirmou que não conhece o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais e que
desconhece os depósitos realizados na conta do militar, pois fazia para vários pipeiros.
Acrescentou que seu filho Francylleno de Oliveira Sousa é "meio maluco" e que comprou o
caminhão para ver se ele fazia alguma coisa na vida. Aduziu que operava a conta do filho e
que as transferências a partir da conta do Francylleno de Oliveira Sousa eram feitas pelo
depoente, a pedido de outras pessoas.
Analisando o relato do réu e de seu genitor, que foi denunciado, mas absolvido
pelo juízo a quo, chega-se à conclusão de que o civil Francylleno de Oliveira Sousa foi quem
praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”. Foi da conta bancária deste réu
que partiram os depósitos feitos em benefício do militar.
O relatório do inquérito policial militar bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as cinco transferências para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se percebe, o apelante FRANCISCO JOSÉ FERREIRA E SOUSA busca atribuir
para si a responsabilidade pelos depósitos feitos por seu filho em benefício do SGT LUÍS
CARLOS, porém não traz nenhum elemento probatório para corroborar suas afirmações.
Afirmou que fazia depósitos a pipeiros, já que estes demoravam a receber seus pagamentos
pelo EB, recebendo, posteriormente, sua retribuição. Ocorre que, no caso em análise, os
depósitos foram feitos não a um pipeiro, mas a um Sargento que atuava na fiscalização da
Operação Carro-Pipa. Não foi apresentada nenhuma justificativa plausível para tal.
É interessante perceber que pai e filho negam conhecer o militar, muito embora haja uma
explícita e duradoura conexão financeira com o mesmo, que transcorreu por todo o ano de
2016. Registre-se que um dos depósitos foi realizado no vultoso montante de R$ 800,00
(oitocentos reais). Ora, não é crível que alguém transfira tal quantia a outrem sem conhecê-lo
e sem recordar-se do motivo da transferência.
Outrossim, FRANCYLLENO DE OLIVEIRA SOUSA atribui ao seu genitor a
responsabilidade pelos depósitos, afirmando que este era seu procurador. Entretanto, não
anexou aos autos sequer o instrumento procuratório que pudesse lastrear tal versão.
Diante desta situação, este magistrado está convencido de que a versão apresentada por
ambos os réus é fantasiosa. Mais parece que o apelante FRANCISCO JOSÉ FERREIRA E
SOUSA tenta atrair para si a responsabilidade pela conduta delituosa, buscando proteger seu
filho. Ocorre que os depósitos partiram da conta bancária de FRANCYLLENO DE OLIVEIRA
SOUSA, o qual era credenciado na OCP e se beneficiou dos pagamentos feitos pelo Exército
Brasileiro. O arcabouço probatório, portanto, aponta para a autoria de FRANCYLLENO DE
OLIVEIRA SOUSA, não havendo, por outro lado, nenhum indício da participação de seu
pai. (Grifos no original.)
Assim, a sentença merece ser mantida, na sua totalidade, em relação ao civil
Francylleno de Oliveira Sousa, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.14. Vital Gomes de Araújo
O civil Vital Gomes de Araújo transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em cinco oportunidades, os valores de R$ 200,00 (duzentos reais), em 6 de janeiro de
2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 31 de
agosto de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 23 de setembro de 2016; e de R$ 100,00 (cem
reais), em 22 de dezembro de 2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, nas penas do delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do réu Vital Gomes de
Araújo, em razões de apelação, pugnou pela absolvição de seu assistido com fundamento no
art. 439, “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM (erro de
direito), pois o pipeiro agiu com ignorância, ou seja, não tinha a consciência acerca da
ilicitude. Sustentou, ainda, que o próprio Ministério Público Militar não encontrou
fundamentação para a condenação e pediu a absolvição do réu.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls.
26/27, IPM n.º 70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto aos depósitos na
conta bancária do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 20Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que conhece apenas das fiscalizações que o 2° Sgt Luis Carlos realizava
em sua cidade. Perguntado sobre uma vez constatado de que houve três transações
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

econômicas realizadas entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a sua
explicação sobre este evento, respondeu que o seu carro pipa quebrou, em virtude da cidade
de São João do Piauí-PI não possuir a peça que precisava, teve que entrar em contato com
alguém em Teresina-PI, assim sendo, entrou em contato com o 2° Sgt Luis Carlos para
comprar a peça que precisava, pois o militar constantemente passava em São João do Piauí-
PI realizando atividades da Op Carro Pipa, e que o próprio 2° Sgt Luis Carlos trazia a
peça. Perguntado sobre a constância de valores de R$100, R$100,00 e R$ 200,00, qual a
explicação para isso, respondeu que não questionava valores, pois o militar já estava fazendo
um favor a sua pessoa. Perguntado sobre as explicações enumeradas acima, se a testemunha
pode comprovar com alguma documentação e/ou provas materiais sobre a informação
apresentada, respondeu que não, que não pedia comprovação de valor ao 2° Sgt Luis Carlos.
(Grifos no original.)
Em juízo, o réu Vital Gomes de Araújo reconheceu que depositou os valores
para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Alegou, como justificativa, que tinha
dificuldade em achar peças na cidade. Afirmou que, devido aos atrasos nos pagamentos,
procurou o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais para trazer as peças de Teresina/PI,
tendo o militar se prontificado. Relatou que, saindo o pagamento, fez as transferências para o
militar.
Afirmou que já pediu rolamentos, pisca e peças elétricas. Aduziu que foi o
depoente quem solicitou ajuda ao militar, pois tinha o seu contato. Afirmou que foi o próprio
depoente quem fez a colocação das peças. Narrou que o mais caro que pagou foi pelo
rolamento. Acrescentou que conhece o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais da
fiscalização da Operação Pipa, mas que o militar nunca solicitou algum depósito ou
transferência para facilitar o pagamento pelo trabalho de pipeiro.
Os depoimentos prestados em sede de inquérito e em juízo possuem certa
coerência. No entanto, compulsando o relato do réu, conclui-se que o civil praticou o crime
de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa apresentada para respaldar a
transferência dos valores que somaram a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para a conta
do militar não se sustenta, pois a alegação está desacompanhada de prova que pudesse
comprovar a compra da peça para o caminhão.
Além disso, não é crível aceitar que o militar não tenha lhe entregue algum
recibo ou documento que pudesse comprovar a compra. Em verdade, o civil Vital Gomes de
Araújo tenta criar a falsa sensação de que as transferências bancárias foram fruto de uma
negociação lícita de compra de equipamentos para o veículo, o que, a meu ver, não se
sustenta.
O relatóriodo inquérito policial militar bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as cinco transferências para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
A tese sustentada pelo réu não convence. Não há quaisquer provas do alegado, a exemplo de
notas fiscais ou recibos referentes à aquisição das peças de caminhão ou de eventuais
consertos mecânicos. Chama a atenção, ainda, que os valores das transferências
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correspondiam a valores exatos de R$ 200,00 e R$ 100,00, sendo que, em momento algum,
houve uma justificativa plausível para a similaridade e constância das transações. Conclui-se
que as transferências, em verdade, correspondiam ao pagamento de propina.
Ressalte-se que Vital foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt. Mus.
LUÍS CARLOS DE MORAIS nos meses de fevereiro, abril e maio de
2016 (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 1, 6 e 9,
do IPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM, que trada do
erro de direito, a meu ver sem razão.
Prevê o art. 35 do CPM que:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou as transferências sabendo que estava fazendo
os depósitos na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no procedimento no
âmbito da Operação Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, a sentença merece ser mantida, em sua totalidade, em relação ao civil
Vital Gomes de Araújo, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.15. Alekmar Manoel de Morais
O civil Alekmar Manoel de Morais transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos
de Morais, em seis oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 3 de junho de
2016; de R$ 60,00 (sessenta reais), em 9 de junho de 2016; de R$ 140,00 (cento e quarenta
reais), em 9 de junho de 2016; de R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de junho de 2016; de R$
100,00 (cem reais), em 20 de junho de 2016; e de R$ 70,00 (setenta reais), em 15 de julho de
2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, nas
penas do delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do réu Alekmar Manoel de
Morais, em razões de apelação, pugnou pela absolvição de seu assistido com fundamento no
art. 439, “e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM (erro de
direito), pois o pipeiro agiu com ignorância, ou seja, não tinha a consciência acerca da
ilicitude. Sustentou, ainda, que o próprio Ministério Público Militar não encontrou
fundamentação para a condenação e pediu a absolvição do réu.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls.
36/37, IPM n.º 70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto aos depósitos na
conta bancária do militar:
Perguntado se tem algum relacionamento ou conhece algum militar do 25° BC que
participava das fiscalizações da Op Carro Pipa, respondeu que não, que conhecia na parte
profissional pelo contato presencial no 25° BC, mas não em relacionamento pessoal, e que já
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saiu para bares e casas de show em Simões-PI, com alguns militares, porém não se recorda de
nomes por não manter amizade. Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o
2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE MORAIS, respondeu que não possuía relacionamento, mas já
encontrou com o 2° Sgt LUIS CARLOS em credenciamento da pipa numa cidade que não se
recorda, e em bares e boates de Teresina-PI, algumas vezes combinadas e outras por acaso.
(...) Perguntado sobre uma vez constatado de que transações econômicas realizadas entre a
sua pessoa e a do indiciado, no ano de 2016, qual seria a sua explicação sobre este
evento, respondeu que acha que foi devido o 2° Sgt LUIS CARLOS ter pago alguma conta em
bar ou restaurante, relativa a sua parte a ser paga, por isso foi devolvido o dinheiro ao militar.
(Grifos no original.)
Em juízo, o réu Alekmar Manoel de Morais reconheceu que fez depósito ao
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Argumentou que sempre saíam juntos e era o
militar quem pagava as contas nos bares, nas noitadas, e que, no dia seguinte, ressarcia o
Sargento. Informou que não era amigo, apenas colega, pois, às vezes, se dirigia ao 25º
Batalhão de Caçadores para prestar conta e o militar se deslocava até sua cidade para
fiscalização. Afirmou, apesar de terem saído muitas vezes, que considerava o militar como
colega. Finalizou negando que os pagamentos tinham ligação com a liberação de dinheiro da
Operação Carro Pipa.
Como se vê, a despeito de os depoimentos prestados em sede de inquérito e em
juízo possuírem certa coerência, o réu Alekmar Manoel de Morais, em um primeiro
momento, informou não ter relacionamento particular com qualquer militar do 25º Batalhão
de Caçadores. No entanto, em juízo, a versão apresentada foi de que o Segundo-
Sargento Luis Carlos de Morais pagava suas contas em bares e em noitadas, sendo essas
despesas ressarcidas no dia seguinte.
A meu ver, compulsando o relato do réu, conclui-se que o civil praticou o crime
de corrupção ativa na modalidade de “dar”. A justificativa apresentada para a transferência
dos valores, que somaram a quantia de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para a conta
do militar, não se sustenta. Pelo contexto das provas dos autos, não dá para acreditar nessa
versão, de que o militar sempre pagava contas em noitadas, para depois ser ressarcido.
O relatóriodo inquérito policial militar, bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010), informam que o réu
efetivamente realizou as seis transferências para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
A tese sustentada pelo réu não convence. Não há quaisquer provas do alegado. Chama a
atenção, ainda, que os valores das transferências correspondiam a valores “redondos”, que
variaram de R$ 60,00 a R$ 140,00, sendo pouco crível que se referiam ao pagamento de
contas de consumo em bares/restaurantes. Portanto, não houve uma justificativa plausível
para a similaridade e constância das transações. Conclui-se que as transferências, em
verdade, correspondiam a propinas.
Ressalte-se que Alekmar foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt.
Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS em fevereiro de 2016 (relatórioSintético Cronológico de
Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fl. 2, do IPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM que trata do
erro de direito, não lhe assiste razão.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prevê o art. 35 do CPM que:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou as transferências sabendo que estava fazendo
os depósitos na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no âmbito a Operação
Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, a sentença merece ser mantida em relação ao civil Alekmar Manoel de
Morais, eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.16. Adail Martins Nunes
O civil Adail Martins Nunes transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em sete oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 20 de janeiro de
2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 18 de
agosto de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 30 de setembro de 2016; de R$ 100,00 (cem
reais), em 23 de novembro de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 1º de dezembro de 2016; e
de R$ 100,00 (cem reais), em 23 de dezembro de 2016. Por essa conduta, foi condenado à
pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, nas penas do delito de corrupção ativa,
previsto no art. 309 do CPM.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do réu Adail Martins Nunes,
em razões de apelação, pugnou pela absolvição de seu assistido com fundamento no art. 439,
“e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito),
pois o pipeiro agiu com ignorância, ou seja, não tinha a consciência a acerca da ilicitude.
Sustentou, ainda, que o próprio Ministério Público Militar não encontrou fundamentação para
a condenação e pediu a absolvição do réu.
Ouvido em IPM (evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA2, fls. 28/29, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto aos depósitos na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não tem relacionamento com o militar e nem o conhece
presencialmente. Perguntado sobre uma vez constatado de que houve seis transações
econômicas realizadas entre sua conta com a do 2° Sgt LUIS CARLOS, qual seria a sua
explicação sobre este evento, respondeu que tinha pagamentos atrasados relacionados aos
serviços prestados na Op Carro Pipa, por isso entrou em contato por telefone com o 25° BC
pra verificar a situação do motivo do atraso, e ao falar com o 2° Sgt Luis Carlos por telefone,
o militar afirmou que iria agilizar o seu pagamento atrasado, mas isto teria um custo, porém o
militar não estipulou valor, e que por conta própria fez as transferências para o 2° Sgt Luis
Carlos, em virtude que o militar iria agilizar o pagamento, achava também que esse custo era
para alguma despesa relacionada ao processo de pagamento do serviço
prestado. Perguntado como conseguiu o contato do telefone e conta bancária do 2° Sgt Luis
Carlos, respondeu que conseguiu através do contato telefônico que fez ao 25° BC em que o 2°
Sgt Luis Carlos fez o atendimento, onde o mesmo informou seu telefone e conta bancária,
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informando que teria despesas. Perguntado que após esse contato com o 2° Sgt Luis Carlos,
os pagamentos eram feitos de forma mais rápida, por isso continuou a realizar as
transferências para o militar, respondeu que sim, em virtude da despesa que o 2° Sgt Luis
Carlos já tinha o avisado anteriormente (Grifos no original.)
Em juízo, o réu Adail Martins Nunes confirmou o depoimento prestado no
Quartel. Informou que trabalhava como pipeiro na cidade de João Costa/PI e fez os depósitos
para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, pois o militar ligava pedindo pagamento de
material, de despesas que tinha, para adiantar o pagamento da Operação Pipa. Afirmou que
nunca teve intimidade com o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Acrescentou que o
militar nunca comprou peça para caminhão dele e jamais saiu para passear ou mesmo para
uma noitada. Afirmou que, depois dos pagamentos, o Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais não fez mais contato e ninguém mais apareceu.
Esclareceu que o militar não especificava o que era a despesa, apenas que tinha
que comprar um material. Aduziu que depositava o dinheiro, pois pensava que o Sargento
estava fazendo um favor, mas nunca foi ameaçado, cobrado ou extorquido a pagar nada ao
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais. Informou que o militar foi quem ligou algumas
vezes para o depoente dizendo que estava agilizando o pagamento. Afirmou que, na região,
existiam três pipeiros e todos recebiam o pagamento na mesma data.
Como se vê, os depoimentos prestados em sede de inquérito e em juízo
possuem coerência e confirmam a empreitada criminosa. Extrai-se do depoimento que o
militar ligava para o pipeiro dizendo que estaria agilizando o pagamento. A meu ver,
compulsando o relato do réu, conclui-se que o civil praticou o crime de corrupção ativa na
modalidade de “dar”. Esse teor comprova ainda mais a figura do delito de corrupção passiva,
praticado pelo Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, e que já foi objeto de análise em
fase anterior. No caso, foram realizados sete depósitos que somaram a quantia de R$ 700,00
(setecentos reais).
O relatóriodo inquérito policial militar bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as sete transferências para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Os depoimentos do apelante, no sentido de que os depósitos se referiam a propinas, ajudam a
esclarecer a similaridade e constância das transações, bem como o porquê de estas terem sido
feitas, sempre, poucos dias após o recebimento do pagamento pelos serviços prestados à OCP.
Ressalte-se que Adail Martins foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º
Sgt. Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS em fevereiro, março, abril e maio de
2016 (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 4, 5, 7 e
9, do IPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM, que trada do
erro de direito, sem razão a meu ver.
Prevê o art. 35 do CPM que:
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou as transferências sabendo que estava fazendo
os depósitos na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no âmbito a Operação
Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, a sentença merece ser mantida em relação ao civil Adail Martins Nunes,
eis que demonstradas a autoria e a materialidade delitivas.
2.17. Carlos Henrique Coelho Reis
O civil Carlos Henrique Coelho Reis transferiu ao Segundo-Sargento Luis
Carlos de Morais, em oito oportunidades, os valores de R$ 100,00 (cem reais), em 25 de
agosto de 2015; de R$ 100,00 (cem reais), em 19 de outubro de 2015; de R$ 100,00 (cem
reais), em 11 de dezembro de 2015; de R$ 100,00 (cem reais), em 17 de dezembro de 2015;
de R$ 100,00 (cem reais), em 1º de março de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 30 de
março de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 22 de abril de 2016; e de R$ 100,00 (cem
reais), em 20 de junho de 2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 9
(nove) meses de reclusão, nas penas do delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do
CPM.
A defesa constituída do réu Carlos Henrique Coelho Reis, em razões de
apelação, pediu a sua absolvição. Alegou, para tanto, negativa de autoria, por não existirem
provas suficientes para a sua condenação nas penas do art. 309, caput, do CPM.
Ouvido no inquérito policial militar (evento 1, IPMSOL9, fls. 25/26, IPM n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto aos depósitos na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que seu contato com o 2° Sgt LUIS CARLOS era apenas quando o
referido militar estava em São João do Piauí realizando o trabalho de fiscalização e abertura
do programa de fiscalização da OP PIPA. Perguntado sobre, uma vez constatado de que
houve oito transações econômicas (Dia 25/08/15 no valor de R$ 100,00; no dia 19/10/15 no
valor de R$ 100,00; no dia 11/12/15 no valor de R$ 100,00; no dia 17/12/15 no valor de R$
100,00; no dia 01/03/16 no valor de R$ 100,00, no dia 30/03/16 no valor de R$ 00,00, no dia
22/04/16 no valor de R$ 100,00, no dia 20/06/16 no valor de R$ 100,00) realizadas entre a sua
pessoa e a do indiciado, sobre qual seria a sua explicação sobre este evento, respondeu que
quando o 2° Sgt LUIS CARLOS chegava em São João do Piauí, ele solicitava os valores para
agilizar os pagamentos atrasados, pois tinha contato com a Tesouraria do Batalhão, e iria
agilizar os pagamentos atrasados, e que isso teria um custo, justificando também que não
tinha recebido sua diária, e que precisava desses apoios financeiros. Perguntado se esses
pagamentos eram sempre feitos por transferências ou se também eram feitos em
espécie, respondeu que sempre fez por transferência. (Grifos nossos.)
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo, o réu Carlos Henrique Coelho Reis, inicialmente, reafirmou seu
depoimento prestado em sede de inquérito. Afirmou que, pelo fato de os pagamentos das
pipas atrasarem, quando o Segundo-Sargento Luis Carlos de MoraisS visitava a região, era
ele quem pagava as contas dos bares e restaurantes e, assim que saíam os pagamentos, eles
retribuíam ao militar pelas despesas custeadas.
Negou que as transferências feitas tinham como objetivo agilizar os pagamentos
no Exército. Confirmou que fez os pagamentos apenas ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, mas negou que fossem por solicitação do militar em troca de alguma coisa.
Acrescentou que informou ao militar sobre as transferências, mas não se recorda o que o
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais lhe dissera.
Acrescentou que todos os 8 (oito) depósitos no valor de R$ 100,00 (cem reais),
realizados 4 ou 5 dias após o pagamento, justifica o que havia dito, ou seja, somente quando
recebiam o pagamento é que retribuíam ao militar, haja vista que se encontravam no interior e
não havia aplicativo, nem banco. Reafirmou que as transferências eram pelo fato de que o
militar pagava sua conta e a dos pipeiros e que não achava justo o Sargento arcar com
despesas pessoais dele e por isso retribuía. Finalizou dizendo que nunca foi ameaçado pelo
Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Como se vê, o réu Carlos Henrique Coelho Reis, em seu primeiro interrogatório
no inquérito policial militar, confessou a empreitada criminosa no sentido de que os depósitos
bancários na conta do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais eram para que ele agilizasse
os pagamentos do Exército. No entanto, em juízo, trouxe outra versão, qual seja, a de que as
transferências teriam sido para retribuir o militar por despesas com pagamento de bares e
restaurantes.
Como se observa, as justificativas apresentadas, no intuito de tentar esclarecer a
transferência dos valores que chegaram à quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a conta
do militar, não se sustentam. Para que possamos admitir a tese do réu, teríamos que entender
que o militar esteve na cidade de São João do Piaui/PI em oito oportunidades, em datas
próximas, e que o valor gasto com restaurantes e bares não se alterou, ou seja, foi R$ 100,00
(cem reais) em todos os encontros. Ora, não se sustenta essa justificativa. Em verdade,
conclui-se que o civil praticou o crime de corrupção ativa na modalidade de “dar”.
O relatóriodo inquérito policial militar bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as oito transferências para Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
Os argumentos defensórios devem ser rechaçados. Há contradição entre os depoimentos do
apelante. Como se percebe, em inquérito, o apelante confessou que os pagamentos consistiam
em propina destinada à agilização de seus procedimentos de prestação de contas e
pagamentos. Em juízo, apresentou versão confusa e pouco convincente. Não é minimamente
crível que a realização de oito depósitos em valores exatos de R$ 100,00 (cem reais)
consistiam em mera retribuição ou agradecimento por eventuais jantares pagos pelo Sgt. Luís
Carlos. Em momento algum, houve uma justificativa plausível para a similaridade e
constância das transações.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, o pipeiro foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º Sgt.
Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS nos meses de março e abril de 2016 (relatórioSintético
Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 5 e 7, do IPM). (Grifos no
original.)
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da ausência
de causas de excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do
civil Carlos Henrique Coelho Reis.
Esclareço que, a despeito da manutenção da condenação do civil Carlos
Henrique Coelho Reis, como incurso nas penas do art. 309 do CPM, a divergência quanto à
dosimetria da pena será objeto de análise em fase posterior.
2.18. José Martins Nunes
O civil José Martins Nunes transferiu ao Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, em dez oportunidades, os valores de R$ 50,00 (cinquenta reais), em 26 de outubro de
2015; de R$ 100,00 (cem reais), em 27 de novembro de 2015; de R$ 200,00 (duzentos reais),
em 21 de dezembro de 2015; de R$ 100,00 (cem reais), em 11 de janeiro de 2016; de R$
100,00 (cem reais), em 31 de março de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 3 de maio de
2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 27 de maio de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 30 de
junho de 2016; de R$ 100,00 (cem reais), em 29 de julho de 2016; e de R$ 100,00 (cem
reais), em 18 de agosto de 2016. Por essa conduta, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 1
(um) mês de reclusão, nas penas do delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
A Defensoria Pública da União, atuando em favor do réu José Martins Nunes,
em razões de apelação, pugnou pela absolvição de seu assistido com fundamento no art. 439,
“e”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 35 do CPM (erro de direito),
pois o pipeiro agiu com ignorância, ou seja, não tinha a consciência acerca da ilicitude.
Sustentou, ainda, que o próprio Ministério Público Militar não encontrou fundamentação para
a condenação e pediu a absolvição do réu.
Ouvido
no
inquérito
(evento
1,
IPMSOL9,
fls.
20,
IPM
n.º
70000731620217100010), o civil assim se manifestou quanto aos depósitos na conta bancária
do militar:
Perguntado sobre qual o seu grau de relacionamento com o 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE
MORAIS, respondeu que não tinha relacionamento pessoal, mas que diversas vezes recebia
ligações telefônicas do 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE MORAIS lhe informando que havia
pagamentos atrasados de serviços prestados, e que para agilizar os pagamentos, haveria um
custo, de forma que o Sr. José Martins Nunes deveria realizar pagamentos por meio de
transferência bancária na sua conta pessoal, no valor de R$ 100,00. Perguntado se para cada
valor de R$ 100,00 depositado estava vinculado a um pagamento de serviço
prestado, respondeu que sim. Perguntado se além das transferências realizadas foi exigido
pelo 20Sgt LUIS CARLOS outra forma de pagamento, respondeu que não. Perguntado se
recebeu além do 2° Sgt Mus LUIS CARLOS DE MORAIS a sugestão ou exigência de
pagamento para agilizar o recebimento do valor de seu serviço prestado a OP PIPA, por outra
pessoa, militar ou civil, respondeu que não. Perguntado quem operava a Conta n°62740 da
Agência 519, do Banco do Brasil, de sua titularidade, respondeu que o próprio titular.
Perguntado se essa era a conta cadastrada junto ao escritório Carro Pipa do 25°
BC, respondeu que sim. Perguntado sobre as explicações enumeradas acima, se a testemunha
pode comprovar com alguma documentação e/ou provas materiais sobre a informação
apresentada, respondeu que possui apenas os extratos bancários. (Grifos nossos.)
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em juízo, o réu José Martins Nunes confirmou sua declaração prestada à época
dos fatos na cidade de Queimada Nova/PI. Afirmou que fez os depósitos na conta do militar.
Informou que prestava serviço para o Exército, mas que o pagamento sempre chegava três ou
quatro meses atrasados. Afirmou que “esse cidadão” ligava dizendo que iria agilizar o
pagamento, mas que haveria uma despesa extra e então depositava R$ 100,00 (cem reais).
Esclareceu que o “cidadão” a que se refere é o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais.
Aduziu que fez algumas vezes prestação de contas e depois teve um Procurador,
mas por pouco tempo. Enfatizou que viu o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais somente
uma vez. Acrescentou que, provavelmente, o militar tinha seu telefone, pois toda
Responsabilidade Técnica que assinava constava o telefone do pipeiro e o Exército, também,
possuía o telefone do pipeiro. Reafirmou que ficavam sem receber os pagamentos e o militar
ligava dizendo que iria agilizar, mas que haveria uma despesa extra.
Acrescentou que, passado um tempo, em face de o seu dinheiro ser “tão suado”,
não iria mais fazer esses pagamentos. Aduziu que passou a não atender mais ligações e não
realizar mais transferências. Afirmou que trabalhou no município de João Costa/PI e existiam
três pipeiros na Região, mas que desconhece se os demais realizavam os pagamentos.
Aduziu que não comunicou à Operação Pipa as ligações do Segundo-Sargento Luis Carlos de
Morais, pois não achou conveniente.
Afirmou que pagava para agilizar, mas não sabia do que se tratava essa despesa
extra. Pontuou que conseguiu a conta bancária do Sargento Luís Carlos de Morais quando ele
esteve pessoalmente na cidade, tendo o próprio militar lhe passado os dados. Confirmou,
salvo engano, que fez dez pagamentos de R$ 100,00 (cem reais). Informou que nunca
solicitou alguma atividade extra ou mesmo peça para caminhão, tampouco passeou com o
Sargento Luís Carlos de Morais. Finalizou dizendo que essa “despesa extra” acreditava se
tratar de despesa de papel ou alguma outra coisa.
Como se vê, trata-se de réu confesso. Os depoimentos prestados em sede de
inquérito e em juízo possuem coerência e confirmam como se dava a empreitada criminosa.
Extrai-se do depoimento que o militar ligava para o pipeiro dizendo que iria agilizar o
pagamento em troca do depósito bancário que deveria ser realizado em seu favor.
Compulsando o relato do réu, conclui-se que o civil praticou o crime de
corrupção ativa na modalidade de “dar”. Novamente, esse teor do depoimento citado
anteriormente comprova, indene de dúvida, a figura do delito de corrupção passiva, praticado
pelo Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, e que já foi objeto de análise em fase anterior,
e do crime de corrupção ativa praticado pelo réu José Martins Nunes. No caso, foram
realizados dez depósitos que somaram a quantia de R$ 1.050,00 (um mil cinquenta reais).
O relatóriodo inquérito policial militar bem como os extratos bancários
constantes dos autos (evento 116 do PQS 0000102-30.2017.7.10.0010) informam que o réu
efetivamente realizou as dez transferências para o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
em datas próximas aos pagamentos realizados pelo Exército, fruto da Operação Carro-Pipa.
Adoto os fundamentos da sentença nos exatos termos:
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os depoimentos do apelante, no sentido de que os depósitos se referiam a propinas, ajudam
a esclarecer a similaridade e constância das transações, bem como o porquê de estas terem
sido feitas, sempre, poucos dias após o recebimento do pagamento pelos serviços prestados à
OCP.
Ressalte-se que José Martins foi atendido em procedimento de prestação de contas pelo 2º
Sgt. Mus. LUÍS CARLOS DE MORAIS em fevereiro, abril e maio de
2016 (relatórioSintético Cronológico de Atendimentos de pipeiros - ev. 1, doc. 5, fls. 4, 7 e 9,
do IPM). (Grifos no original.)
Com relação ao pedido da defesa de aplicação do art. 35 do CPM, que trada do
erro de direito, a meu ver, sem razão.
Prevê o art. 35 do CPM que:
Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente,
salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por
ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusável.
No caso dos autos, o civil realizou as transferências sabendo que estava fazendo
os depósitos na conta bancária do militar, pois teria se beneficiado no âmbito a Operação
Carro-Pipa.
Dessa forma, não cabe a alegação de suposto fato lícito, ignorância ou erro de
interpretação da lei.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da ausência
de causas de excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação do
civil José Martins Nunes.
Esclareço que, a despeito da manutenção da condenação do civil José Martins
Nunes como incurso nas penas do art. 309 do CPM, a divergência quanto à dosimetria da
pena será objeto de análise em fase posterior.
Com efeito, por tudo que consta nos autos, as condutas delitivas atribuídas aos
Apelantes restaram provadas. A instrução criminal demonstrou, indene de dúvidas, a prática
de pagamentos e recebimentos de propinas envolvendo diversos civis e um militar no âmbito
da Operação Carro-Pipa.
Restou provado que o Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, na época,
atuou nas prestações de contas e na fiscalização dos serviços prestados no âmbito da
Operação Carro-Pipa e criou o ambiente favorável para fazer com que os civis pagassem
quantias em troca de agilizar pagamentos que cabiam ao Exército.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar em caso semelhante,
conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÕES. defesaS CONSTITUÍDAS. ARTIGOS 308 E 309 AMBOS DO CPM.
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA DE LEITURA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL.
ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU
SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. SENTENÇA
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. I. Rejeita-
se a preliminar de nulidade dos atos posteriores à Sentença, suscitada pela defesa, sob a
alegação de que o juízo a quo agiu por error in procedendo, ao não observar o rito
estabelecido no art. 443 do CPPM, diante da inexistência do ato formal de realização da
Audiência Pública de Leitura da Sentença. Inexiste qualquer prejuízo para a defesa pelo fato
de não ter sido realizado tal ato, motivo pelo qual o pleito deve ser rejeitado, à luz do
Princípio pas de nullité sans grief. Decisão unânime. II. Autoria e materialidade sobejamente
comprovadas nos autos, em que pese os réus terem negado a consumação do crime que lhes
foram imputados na denúncia, diante do afastamento do sigilo bancário e das demais provas
acostadas aos autos. III. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
tendo em vista que as condutas dos réus provocaram expressiva lesão ao bem jurídico
tutelado pelas normas. IV. Rejeição da tese de absolvição dos réus por insuficiência de
provas para a condenação, consoante os fundamentos expendidos, tendo em vista que as
alegações defensivas não são verossímeis a ponto de justificar as transferências bancárias
feitas, que comprovam a consumação dos crimes de corrupção passiva e ativa, mormente
pelas contradições dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo. V. Pleito
subsidiário de revisão do quantum das penas impostas, também, rejeitado, tendo em vista que
o juízo a quo valorou as circunstâncias judiciais atinentes a cada réu e seguiu fielmente o
sistema trifásico de dosimetria da pena, que se mostrou proporcional ao caso em exame. VI.
Trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da Sentença
condenatória em seus próprios e jurídicos fundamentos. VII. Desprovimento dos Apelos.
Decisões unânimes. (Superior Tribunal Militar. apelação CRIMINAL n.º 7000224-
54.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
25/5/2023, Data de Publicação: 20/6/2023) (Grifo nosso.)
Ora, a despeito do esforço do Ministério Público Militar em buscar a
absolvição, trata-se de fatos típicos, ilícitos e culpáveis, sem a presença de quaisquer causas
legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual impõe-se a manutenção da
sentença condenatória a todos os réus, devendo ser redimensionadas as reprimendas apenas
em relação ao Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais e aos Civis José Martins Nunes e
Carlos Henrique Coelho Reis, sob pena de se incorrer em nulidade, em face do instituto
do bis in idem.
3. Dosimetria da pena
Outrossim, necessário esclarecer que diante da modificação na legislação do
CPM, é pertinente fazer a seguintes observações com relação à dosimetria da pena.
Na terceira fase, sobre a pena fixada deve incidir, ainda, a causa de aumento
decorrente da continuidade delitiva, dada reiteração criminosa, com base no art. 80 do CPM,
com a redação dada pela Lei n.º 14.688/2023, por ser mais benéfica aos réus em comparação
à redação anterior, vigente ao tempo do crime, e que traz idêntica previsão do art. 71 do
Código Penal comum, até então utilizado por esta Corte.
Destaco que a jurisprudência desta Corte fixa o critério de exasperação da pena
prevista no art. 71 do Código Penal comum, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática
de 2 (duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4 (quatro)
infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6 (seis) infrações; e
dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que o critério deve permanecer para a aplicação do art. 80 do CPM
com a nova redação, pois o entendimento converge com a Súmula n.º 659 do Superior
Tribunal de Justiça, de 8 de setembro de 2023:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).
Feita essa breve observação, passo a fixar as penas.
Inicialmente, em relação ao apelo interposto pelo MPM e pelas defesas de
Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues, Emerson Amorim Coelho, Valdemar
de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa, Francylleno de Oliveira Sousa, Rafael da Silva
Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais; David Costa Cavalcante;
Valdemar de Amorim Sousa, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins Nunes, Antonio Coelho
Carvalho e Manoel Nesito de Sousa, nada há que se reparar na sentença de primeira instância,
eis que não foi incluído o acréscimo do excedente da continuidade delitiva.
Portanto, deve-se negar provimento ao recurso de apelação das defesas, para
manter a sentença hostilizada em seus próprios e jurídicos fundamentos quanto a estes réus
citados anteriormente.
No entanto, analisando os autos, a dosimetria da pena merece ser reformulada,
tão somente, em relação aos réus Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, José Martins
Nunes e Carlos Henrique Coelho Reis, pois desproporcional.
Esse foi o posicionamento da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme
parecer do Subprocurador-Geral Alexandre Concesi, que, ao verificar possível nulidade,
assim se manifestou:
Com efeito, entendemos que considerar o número de infrações como maior extensão do dano e
atribuir o acréscimo de 1 (um) mês de reclusão para 51 (cinquenta e uma) práticas de
corrupção ativa, fixando a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, representa
excesso desproporcional na majoração da pena, bem como “bis in idem”, haja vista que o
número de delitos já é utilizado na terceira fase da dosimetria.
Nesse sentido, entendemos que deve ser revista a pena-base aplicada ao réu, considerando-se
o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o crime de corrupção passiva (dois
e oito anos, respectivamente) e definir-se a quantidade de meses de acréscimo para cada
circunstância judicial desfavorável.
Nesse passo, ao fixar a pena-base e sob a justificativa de maior extensão do
dano, o Magistrado a quo adicionou 1 (um) mês de reclusão para cada delito excedente à
quantidade de 7 (sete) condutas. Mesmo reconhecendo que na primeira fase da dosimetria da
pena há uma discricionariedade maior por parte do julgador para estipular a pena-base,
entendo estar demasiadamente exagerado o critério adotado, eis que a continuidade delitiva
deve ser aferida apenas na terceira fase. No entanto, o critério que o Magistrado utilizou
remeteu para a primeira fase a exasperação dos crimes continuados.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que o juízo de Primeiro Grau, na sentença, no instante de analisar as
circunstâncias judiciais, previstas no art. 69 do CPM, aplicou aos réus supracitados dois
aumentos de pena na primeira fase, ambos sob a circunstância de “maior extensão do dano”,
sendo, o primeiro, um incremento de 1 (um) ano, enquanto o segundo deu-se em um
acréscimo progressivo de 1 (um) mês para cada delito excedente da continuidade delitiva,
incidindo, em verdade, em bis in idem.
O Superior Tribunal de Justiça, ao sumular a matéria, determina que a
exasperação da pena pelo crime continuado siga as seguintes frações:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
Analisando a Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça acima transcrita,
percebe-se que o aumento da pena se dá para 7 (sete) ou mais infrações. Vale dizer que o
julgador não indicou que os crimes excedentes deveriam ser adicionados na primeira fase,
quando da fixação da pena-base.
No entanto, reconheço que, em algumas hipóteses, é perfeitamente válida a
fixação da pena-base acima do mínimo legal sob o fundamento de maior extensão do dano,
desde que justificada.
Em relação à participação do réu Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais na
empreitada criminosa, vislumbro a necessidade de fixação da pena acima do mínimo legal
apenas levando em consideração a circunstância utilizada de “maior extensão do dano”,
afastando-se, por conseguinte, os acréscimos praticados na primeira fase, eis que
desproporcionais.
Nesse contexto, deve ser dado parcial provimento aos apelos das defesas para
reduzir as penas impostas em relação aos réus Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais, civil
José Martins Nunes e civil Carlos Henrique Coelho Reis.
Assim, passo à fixação da pena de forma individualizada, nos seguintes termos:
3.1 Réu Segundo-Sargento do Exército Luis Carlos de Morais, mantida a
condenação como incurso no crime previsto do art. 308, caput, do CPM:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM e levando em consideração a
circunstância judicial desfavorável de “maior extensão do dano”, fixo a pena-base acima do
mínimo legal, qual seja, em 3 (três) ano de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 58 (cinquenta e oito)
vezes o ilícito previsto no art. 308 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do CPM, em se tratando
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de
aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três)
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações;
1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais,
aumenta-se a reprimenda em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva, nos termos
do art. 80 do CPM, ou seja, em 2 (dois) anos, perfazendo o total de 5 (cinco) anos de
reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente semiaberto, consoante a
redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Mantida, ainda, nos termos da sentença, a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, consoante o art. 102 do CPM, e, conforme o art. 109, inciso II, alínea “b”,
do CPM, a obrigação da perda do produto do crime, no valor de R$ 7.060,00 (sete mil e
sessenta reais), em favor da União.
3.2 Réu José Martins Nunes, mantida a condenação como incurso no crime
previsto do art. 309, caput, do CPM:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM, afasto a aplicação do agravamento
de “maior extensão do dano”, fixado pelo juízo de Primeiro Grau, correspondente ao
excedente de delitos acima de 7 (sete) crimes. Assim, mormente o fato de ser primário e de
bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, estão ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 10 (dez) vezes o
ilícito previsto no art. 309 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do CPM, em se tratando
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de
aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três)
infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações;
1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu José Martins Nunes, aumenta-se a reprimenda
em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, ou
seja, em 8 (oito) meses, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, pena
que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Concede-se o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além
do comparecimento bimestral na sede deste juízo de Execução.
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.3 Réu Carlos Henrique Coelho Reis, mantida a condenação como
incurso no crime previsto do art. 309, caput, do CPM:
Quanto às circunstâncias do art. 69 do CPM, afasto a aplicação do agravamento
de “maior extensão do dano”, fixado pelo juízo de Primeiro Grau, correspondente ao
excedente de delitos acima de 7 (sete) crimes. Assim, mormente o fato de ser primário e de
bons antecedentes, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes.
Na terceira fase, ficou comprovado que o réu praticou por 8 (oito) vezes o
ilícito previsto no art. 309 do CPM, na forma consumada, em continuidade delitiva.
O critério de exasperação da pena previsto no art. 80 do CPM, em se tratando
de aumento de pena referente à continuidade delitiva, indica que se deve aplicar as frações de
aumento de 1/6 (um sexto) para a prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três)
infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; (1/3) um terço para 5 (cinco) infrações;
1/2 (um meio) para 6 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações.
Assim sendo, em relação ao réu Carlos Henrique Coelho Reis, aumenta-se a
reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão da continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do
CPM, ou seja, em 8 (oito) meses, perfazendo o total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de
reclusão, pena que se torna definitiva.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da
alínea “c” do § 2º do artigo 33 do Código Penal comum, que regula os regimes de
cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.
Concede-se o benefício da suspensão condicional da execução da pena, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante
observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além
do comparecimento bimestral na sede deste juízo de Execução.
É concedido a todos os réus o direito de recorrer em liberdade.
4.Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação
interpostos pelas defesas de Quirino Pedro da Silva, José Ilton de Sousa Rodrigues, Emerson
Amorim Coelho, Valdemar de Amorim Sousa, Josivan Coelho de Sousa, Francylleno de
Oliveira Sousa, Rafael da Silva Veloso, José Valmir de Sousa, Alekmar Manoel de Morais;
David da Costa Cavalcante; Aloisio Ribeiro Café, Vital Gomes de Araújo, Adail Martins
Nunes, Antônio Coelho de Carvalho e Manoel Nesito de Souza para manter a sentença
condenatória recorrida; dou provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela defesa
do Segundo-Sargento Luis Carlos de Morais para, mantida sua condenação, redimensionar
sua pena para o quantum unificado de 5 (cinco) anos de reclusão, como incurso no crime
previsto no art. 308, caput, do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM,
estabelecendo o regime prisional inicialmente semiaberto, sem o benefício do sursis, com
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante o art. 102 do CPM, e, conforme o
art. 109, inciso II, alínea "b", do CPM, a obrigação da perda do produto do crime, no valor de
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais), em favor da União; e dou provimento parcial aos
recursos de apelação interpostos pelas defesas de José Martins Nunes e Carlos Henrique
Coelho Reis para, mantidas suas condenações, redimensionar as pena para o quantum
unificado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, para cada, como incursos no crime
previsto no art. 309, caput, do CPM, em continuidade delitiva, nos termos do art. 80 do CPM,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto e o benefício da suspensão condicional
da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606
do CPPM, mediante observância das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea "a", além do comparecimento bimestral na sede do juízo de execução.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369218v20 e do código CRC a337d81d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 21/03/2025, às 15:48:54
7000378-38.2023.7.00.0000
40001369218 .V20
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR